Tribunal: CARF
Processo: 10830.005675/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/01/2004
PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA, DA DESCOBERTA INEVITÁVEL E DA FONTE INDEPENDENTE.
Nos termos do Código Penal, em seu § 1o do art. 157, são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, “salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras”. Trata-se de teoria adotada pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu que se deve preservar a denúncia respaldada em prova autônoma, independente da prova ilícita impugnada por força da não observância de formalidade na execução de mandado de busca e apreensão (STF, HC-ED 84.679/MS, rel. Min. Eros Grau, j. 30-8-2005, DJ 30 set. 2005, p. 23). Portanto, a prova derivada será considerada fonte autônoma, independente da prova ilícita, quando obtida por meio de investigações paralelas, desenvolvidas em procedimentos autônomos.
Afasta-se a tese da ilicitude derivada ou por contaminação quando o órgão judicial se convence de que, fosse como fosse, se chegaria inevitavelmente, nas circunstâncias, a obter a prova por meio legítimo. Nesse caso, a prova que deriva da prova ilícita originária seria inevitavelmente conseguida de qualquer outro modo. Segundo o § 2o do art. 157 do Código Penal, “Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova”.
OPERAÇÃO DILÚVIO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
A invalidação das provas na seara penal não acarreta a imediata invalidação no âmbito do Direito Tributário. As autoridades fazendárias dispõem de meios de obtenção de provas que o Ministério Público não dispõe, inclusive dispensando a autorização judicial obtenção de dados bancários, apreensão de documentos, dentre outros poderes instrutórios.
PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NEGATIVA GENÉRICA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DAS PROVAS QUE FORAM REPUTADAS NULAS.
A legislação processual impede a negativa genérica dos fatos e das provas. Nos termos do art. 373, II, c/c o art. 341, ambos do CPC, a defesa precisa contestar todos os fatos e provas, e no caso das provas, indicar quais devem ser reputadas nulas, não sendo possível simplesmente alegar, indiscriminadamente, a nulidade de todas, mormente quando a decisão judicial admitiu expressamente parte delas como válida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.005675/2009-72
ACÓRDÃO
3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/01/2004
PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA, DA DESCOBERTA INEVITÁVEL E DA FONTE INDEPENDENTE.
Nos termos do Código Penal, em seu § 1o do art. 157, são inadmissíveis as
provas derivadas das ilícitas, “salvo quando não evidenciado o nexo de
causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser
obtidas por uma fonte independente das primeiras”. Trata-se de teoria
adotada pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu que se deve
preservar a denúncia respaldada em prova autônoma, independente da
prova ilícita impugnada por força da não observância de formalidade na
execução de mandado de busca e apreensão (STF, HC-ED 84.679/MS, rel.
Min. Eros Grau, j. 30-8-2005, DJ 30 set. 2005, p. 23). Portanto, a prova
derivada será considerada fonte autônoma, independente da prova ilícita,
quando obtida por meio de investigações paralelas, desenvolvidas em
procedimentos autônomos.
Afasta-se a tese da ilicitude derivada ou por contaminação quando o órgão
judicial se convence de que, fosse como fosse, se chegaria inevitavelmente,
nas circunstâncias, a obter a prova por meio legítimo. Nesse caso, a prova
que deriva da prova ilícita originária seria inevitavelmente conseguida de
qualquer outro modo. Segundo o § 2o do art. 157 do Código Penal,
“Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os
trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal,
seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova”.
OPERAÇÃO DILÚVIO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E
JUDICIAL.
A invalidação das provas na seara penal não acarreta a imediata
invalidação no âmbito do Direito Tributário. As autoridades fazendárias
Fl. 5368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
2
dispõem de meios de obtenção de provas que o Ministério Público não
dispõe, inclusive dispensando a autorização judicial obtenção de dados
bancários, apreensão de documentos, dentre outros poderes instrutórios.
PRINCÍPIO
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
NEGATIVA
GENÉRICA.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DAS PROVAS QUE FORAM REPUTADAS
NULAS.
A legislação processual impede a negativa genérica dos fatos e das provas.
Nos termos do art. 373, II, c/c o art. 341, ambos do CPC, a defesa precisa
contestar todos os fatos e provas, e no caso das provas, indicar quais
devem ser reputadas nulas, não sendo possível simplesmente alegar,
indiscriminadamente, a nulidade de todas, mormente quando a decisão
judicial admitiu expressamente parte delas como válida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros José Renato Pereira de Deus (relator), Marina
Righi Rodrigues Lara e Francisca das Chagas Lemos. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus – Relator
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mario Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato
Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar parte do ocorrido no presente processo, sirvo-me do relatório da
resolução CARF no 3102-000.281, de 21 de agosto de 2013:
Trata-se de auto de infração lavrado no intuito de formalizar a exigência da multa
no valor comercial da mercadoria capitulada no art.83, inciso I da Lei no 4.502, de
1964, e Decreto-lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a, regulamentada pelo art.
Fl. 5369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
3
490, inciso I, do Decreto no 4.544, de 2002 – Regulamento do Imposto Sobre
Produtos Industrializados - RIPI.
Em síntese, relata a autoridade fiscal que as investigações realizadas no bojo de
investigação cognominada ‘Operação Dilúvio’, instaurada no intuito de apurar
irregularidades alegadamente perpetradas por pessoas jurídicas que formariam
grupo empresariam que as autoridades fiscais convencionaram denominar
“Grupo MAM” e por seus clientes, dentre os quais a autuada.
Aponta, ainda, o autuante que os controladores da organização (Marco Antonio
Mansur, Marco Antonio Mansur Filho; Antonio Carlos Barbeito e Alessandra
Salewiski) e seus gerentes operacionais, determinariam os procedimentos a
serem realizados (como as mercadorias deveriam ser embarcadas, como os
documentos deveriam ser emitidos, por vezes, emitidos por eles próprios, como
seria formalizada a declaração de importação, a emissão das notas fiscais de
entrada e de saída) pelas empresas utilizadas no fluxo operacional até o momento
em que a mercadoria fosse colocada à disposição do cliente que, como no caso da
AGIS, também participaria das diferentes fases da importação.
Tais procedimentos envolveriam desde a simulação do preço praticado até a
ocultação das pessoas jurídicas que atuariam na operação, por meio da
interposição de empresas “de fachada”.
A autuada, a seu turno, após protestar pela realização de perícia, contesta tais
acusações arguindo, preliminarmente, que as provas que embasariam a autuação
teriam sido declaradas nulas pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC no
142.045-PR.
Tal preliminar foi conhecida pelo órgão julgador de primeira instância, mas
rejeitada, sob a alegação de que apenas parte das provas restariam atingidas
(interceptações telefônicas) e de que nem a pessoa jurídica autuada nem seus
sócios fariam parte daquele processo judicial.
Por tal motivo, bem assim por considerar descabidas os fundamentos meritórios
da impugnação, decidiu o órgão julgador recorrido pela manutenção integral da
exigência.
Sobreveio recurso voluntário em que a recorrente argui cerceamento do direito
de defesa, ataca os fundamentos da decisão recorrida e pleiteia a sua reforma.
Posteriormente, foi apresentada nova petição, comunicando o trânsito em
julgado do habeas corpus anteriormente mencionado e pleiteando o
reconhecimento da nulidade das provas apresentadas.
No momento, esses são os fatos que entendo necessários para a deliberação
deste Colegiado.
Na resolução da qual foi retirado o relato acima, que levou em consideração as
decisões judiciais noticiadas no presente processo, bem como a constatação de que os
Fl. 5370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
4
documentos
que foram
colacionados aos autos foram extraídos do processo no
10830.720919/2008-60, determinou-se o seguinte:
Assim, nos mesmos moldes adotados pelo magistrado que presidiu o processo
criminal, entendo prudente que seja conferida oportunidade para que as
autoridades que assumem posição análoga à do autor daquela ação, ou seja, os
autuantes, analisem as provas colacionadas aos autos e segreguem, além das
interceptações em si, os elementos que na sua opinião, não possuam nexo de
causalidade com as interceptações ou, ainda que possuam, poderiam ser
enquadradas como fonte independente daquela declarada nula, nos termos do
que dispõe o § 1o acima transcrito.
Deverá ser elaborado parecer conclusivo elencando os elementos de prova que a
autoridade considera não maculados e a razão pela qual os considera
regularmente produzidos e o ponto de partida para tanto são as interceptações
realizadas no período de 60 dias, consideradas válidas pelo Poder Judiciário.
Concluído tal parecer, deverá ser franqueado o prazo de 30 dias para que a
recorrente teça suas considerações.
Realizada a diligência, foram acostados aos autos o relatório de encerramento do
procedimento, ventilando a seguinte decisão:
O presente relatório refere-se a retirada deste processo das provas declaradas
ilícitas pela justiça, as quais foram obtidas no transcorrer da “Operação Dilúvio”.
Inicialmente, este mesmo Auditor analisou o processo e concluiu que na autuação
não foram utilizadas, diretamente, tais provas declaradas ilícitas e optou por
mantê-las (fls. 4497 a 4499). Na sequência, a empresa se manifestou defendendo
que tais provas deveriam ser retiradas (4505 a 4507).
A empresa, não concordando com a manutenção das provas, obteve decisão
favorável por intermédio do Mandado de Segurança no
1020542-
12.2018.4.01.3400 que determinou que tais provas fossem retiradas deste
processo.
A seguir será detalhado o procedimento utilizado para retirada das provas.
Para lavratura do Auto de Infração deste processo a autoridade fiscal responsável
valeu-se dos elementos obtidos através de intimações efetuadas à empresa, bem
como da cópia de parte do processo de no 10830.720919/2008-60 que contêm a
documentação obtida através da chamada “Operação Dilúvio”. A cópia do
processo está identificada por 14 documentos intitulados “Anexo A1V1 até Anexo
A1V14”.
Também para o processo de no 10830.720919/2008-60 foi determinada a retirada
das provas. A princípio, a autoridade fiscal responsável pela retirada teve uma
interpretação que foi descrita nas fls. 12904 a 12910 em 14/06/2023. A empresa,
inconformada com tal interpretação, se manifestou às fls. 12916 a 12923,
defendendo que a retirada das provas declaradas ilícitas deveriam ser conforme
Fl. 5371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
5
segregação já efetuada e descrita no Termo de Constatação e Encerramento de
Diligência (tabela do seu item 33) constante nas fls. 9426 a 9437 e datado de
25/05/2015. Em tal diligência, já havia a segregação das provas obtidas através
dos sistemas da Receita Federal (tabela do item 33) daquelas obtidas através do
compartilhamento das provas da “Operação Dilúvio”.
Diante das informações prestadas pela empresa, a autoridade fiscal responsável
pela retirada das provas do processo de no 10830.720919/2008-60 mudou seu
entendimento e retirou todas as provas obtidas através da chamada “Operação
Dilúvio” e manteve no processo somente as provas descritas na tabela do item 33
do Termo de Constatação e Encerramento de Diligência. Tais provas encontram-se
relacionadas no processo de no 10830.720919/2008-60 às fls.12926 a 13764 com
os nomes “Documentos Comprobatórios – Outros – parte-1 até Documentos
Comprobatórios – Outros – parte-75”. A empresa foi cientificada e não
apresentou manifestação contrária ao procedimento realizado.
Conforme dito anteriormente, a cópia de parte do processo de no
10830.720919/2008-60 está identificada por 14 documentos intitulados “Anexo
A1V1 até Anexo A1V14”. Analisando este processo, o de no 10830.005675/2009-
72, verificou-se que o Anexo A1V1 (fls. 1093 a 1190) contém somente o Termo de
Verificação Fiscal, documentos de lavratura do Auto de Infração gerados no outro
processo e um ofício da Polícia Federal sem relação com as provas declaradas
ilícitas. Já os outros anexos, Anexo A1V2 até o Anexo A1V14 (fls. 1191 a 4124),
contém tanto documentos obtidos pelos sistemas da Receita Federal quanto
documentos da “Operação Dilúvio”.
Diante disso, para retirar deste processo as provas da chamada “Operação
Dilúvio”, adotou-se o seguinte procedimento:
1) Manteve-se o Anexo1V1 (fls. 1093 a 1190) por não conter provas da “Operação
Dilúvio” julgadas ilícitas; 2) Efetuou-se a exclusão completa dos anexos A1V2 até o
A1V14 (fls. 1191 a 4124), por conter tanto documentos obtidos pelos sistemas da
Receita Federal quanto documentos da “Operação Dilúvio”; 3) Por fim, efetuou-se
a cópia dos documentos relacionados no processo de no 10830.720919/2008-60
às fls.12926 a 13764 com os nomes “Documentos Comprobatórios – Outros –
parte-1 até Documentos Comprobatórios – Outros – parte-75”, que contém
somente as provas obtidas nos sistemas da Receita Federal que estavam contidas
nos documentos excluídos do item anterior (fls. 4522 a 5360).
Por seu turno a contribuinte em sua manifestação quanto ao resultado da
diligência, reafirmou suas alegações, reafirmando a ilegalidade do procedimento utilizado pela
autoridade fiscal, pugnando pelo cancelamento do auto de infração, tendo em vista a utilização de
provas obtidas de forma irregular ou ilícita.
Passo seguinte, retornaram os autos para continuidade do julgamento.
Eis o relatório.

Fl. 5372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
6
VOTO VENCIDO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O Recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa turma, motivo pelo
qual passa a ser analisado.
Em resumo, a presente controvérsia centra-se na existência, nos autos, de provas
ilícitas e concludentes capazes de imputar responsabilidade à Recorrente nas operações objeto de
análise.
Conforme já mencionado, a integralidade dos documentos apresentados pela
fiscalização para fundamentar o Auto de Infração foi obtida em decorrência da investigação
realizada em conjunto pela Receita Federal do Brasil e pela Polícia Federal, no âmbito da
denominada “Operação Dilúvio”. Essa operação foi destinada ao combate a um suposto esquema
de descaminho, fraudes no comércio exterior, sonegação fiscal e importações subfaturadas
envolvendo empresas de destaque, conforme indicado no Relatório de Auditoria Fiscal, a saber (e-
fls. 15):
CONTEXTO
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas através dos processos de
representação fiscal n° 10980.008107/2007-48 e 10980.009488/2007-82 recebeu
cópias de documentos encaminhados pela Equipe Especial de Análise e Preparo
de Ação Fiscal, constituída ela Portaria SRF n° 1.211, de 05 de dezembro de 2006,
referentes "OPERAÇÃO DILÚVIO" e ao contribuinte Agis Equipamentos e Serviços
de Informática Ltda, CNPJ 68.993.641/0001-28.
A Operação Dilúvio teve como objetivo verificar a existência de operações de
importação onde houvesse a ocultação do real comprador, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros .
Dentre os documentos encaminhados encontrava-se o Auto de Infração, lavrado
em 11/12/2008, pela fiscalização da Alfândega de Viracopos, processo n°
10830.720.919/2008-60, que compõem o Anexo 1 deste Auto de Infração.
De acordo com as constatações da fiscalização da Alfândega de Viracopos,
contidas no citado Auto de Infração, verifica-se que foram realizadas importações
com ocultação da empresa AGIS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, na
condição de real adquirente das mercadorias, além da prática de subfaturamento
dos valores das importações. A descrição dos fatos e as constatações da
fiscalização encontramse brilhantemente expostas no supracitado Auto de
Infração.
Observe-se que o Auto de Infração, lavrado em 11/12/2008, e o respectivo Termo
de Verificação Fiscal, bem como seus anexos, são parte integrante e indissociável
do presente Auto de Infração.
Fl. 5373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
7
Extrai-se ainda do relatório emprestado do processo no 10830.720919/2008-60 (e-
fls 1089 e segs.), os seguintes trechos:
(...)
Contexto
Os elementos analisado nesta fiscalização são decorrente, em sua maior parte, de
documentos e arquivos magnéticos apreendidos em 16 de agosto de 2006, pela
Polícia Federal, em cumprimento ade diversos Mandados de Busca e Apreensões
(MBA) emitidos pela Justiça Federal em Paranaguá- PR, motivados por
investigação realizada pela Receita Federal em conjunto com a Policia Federal de
uma organização controlada por MARCO ANTONIO MANSUR, dedicada à prática
de diversas fraudes em operações de comércio exterior e outras. Os
procedimentos de investigação conduzidos sob a denominação de OPERAÇÃO
DILÚVIO iniciaram-se em 2005 e culminaram com a deflagração de uma grande
operação ostensiva em mais de 100 endereços comerciais em diversos Estados.
Assi, ressaltamos que os inúmeros e-mails e diálogos citados e transcritos ao logo
deste Auto de Infração foram obtidos por interceptação de meios telemáticos,
legalmente autorizada, todos constantes dos autos do IPL no 009/2006 – DPF/PGA
– PR “operação dilúvio”, remetidos através do processo de representação fiscal
10980.009488/2007-82 bem como do pelo ofício no 8064/2007-Ccrim, DO
Ministério Público Federal – Procuradoria da República do Estado do Paraná.
(autos do processo 2007.70.00.016026-7 — caso Agis — "operação Dilúvio" e
2006.70.00.022435-6 — operação Dilúvio).
Salientamos ainda que o acesso e a obtenção de cópias dos documentos da
operação Dilúvio, assim como seu uso para fins fiscais estão autorizados por
decisão de Justiça Federal de Paranaguá, datada de 24/08/2006 os autos do IPL
2006.70.08.000208-74
Em várias transcrições citadas este termo constam links de acesso a arquivos
anexados às mensagens eletrônicas trocadas entre os envolvidos nas operações
de importação, que não incluímos no presente por não serem necessários.
Contudo os mesmos encontram-se detalhados nos IPLs citados.
(...)
Os elementos apreendidos (documentos, meios magnéticos e objetos) foram
todos remetidos para Curitiba, PR, tendo sido imediatamente disponibilizados
pela Justiça Federal daquela cidade para fins de procedimentos fiscais da
Secretaria da Receita Federal.
Em 05 de dezembro de 2006, por meio da Portaria SRF n° 1.211, foi constituída
uma equipe para análise e preparo das ações fiscais referentes as empresas
envolvidas nas operações de comércio exterior realizadas irregular e
fraudulentamente pelas empresas controladas por MARCO ANTÔNIO MANSUR.
Esta equipe, sediada em Curitiba, procedeu a triagem e seleção dos documentos e
Fl. 5374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
8
arquivos magnéticos de interesse fiscal, assim como a formalização de dossiês
para serem remetidos as unidades de fiscalização.
1.1.2 Do Grupo MAM
Além da ocultação dos reais adquirentes, as empresas importadoras e
distribuidoras controladas por MARCO MANUR, doravante denominada GRUPO
MAM, em conluio com seus clientes, praticavam também, de forma sistemática, o
subfaturamento dos preços declarados, como ficará demonstrado nos capítulos
que tratam do Modus Operandi e dos Fatos Analisados.
Resumidamente, pode-se caracterizar o Grupo MAM como sendo uma
organização empresarial que atuava em todas as etapas do fluxo operacional e
logístico das importações realizadas por conta e ordem das empresas adquirentes
das mercadorias estrangeiras. Para tanto, dispunha de várias empresas operando
sob o controle centralizado como se fossem departamentos de uma única
empresa. Assim, havia as empresas constituídas no exterior para atuar como se
fossem agentes de carga e exportadores, as empresas importadoras
(denominadas tradings) e as empresas distribuidoras (adquirentes fictícios).
Os controladores desta organização (MARCO ANTONIO MANSUR, MARCO
ANTONIO MANSUR FILHO, ANTONIO CARLOS BARBEIRO e ALESSANDRA
SALEWSKI) e seus agentes operacionais, determinavam todos os procedimentos,
desde a forma como as mercadorias deveriam ser embarcadas, como os
documentos deveriam ser emitidos (quando não eram eles mesmos que emitiam),
como seria feita a declaração de importação, como seriam emitidas as notas
fiscais de entrada e de saída para todas as empresas utilizadas no fluxo até que a
mercadoria fosse colocada à disposição do seu cliente.
Neste contexto, não restam dúvidas de que os elementos de prova que
fundamentaram a imputação de responsabilidade à Recorrente foram integralmente obtidos na
denominada Operação Dilúvio, referindo-se, em especial, a e-mails e escutas telefônicas.
A referida operação deu ensejo ao oferecimento de denúncias contra diversas
pessoas físicas pelo suposto cometimento dos crimes de descaminho (art. 334 do Código Penal),
falsidade ideológica (art. 299 do CP) e formação de quadrilha (art. 288 do CP).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu os Habeas Corpus (HC) n° 109.205/PR,
123.342/PR e 142.045/PR, determinando, nos dois primeiros casos, o trancamento das respectivas
ações penais.
No HC n° 142.045/PR, houve trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu
a ilicitude das provas obtidas por meio da Operação Dilúvio, bem como das provas derivadas
dessas mesmas provas.
Com efeito, no voto vencedor, que transitou em julgado em favor das pessoas
físicas, o Ministro Nilson Naves, do Superior Tribunal de Justiça, consignou o seguinte:
Fl. 5375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
9
“Voto, pois, pela concessão da ordem com o intuito de, à vista do precedente, a
saber, do estatuído no HC76.686 (6a Turma, sessão de 9.9.08) reputar ilícita a
prova resultante de tantos e tantos e tantos dias de interceptação das
comunicações telefônicas; consequentemente, a fim de que ‘toda a prova
produzida ilegalmente a partir das interceptações telefônicas’ seja, também
considerada ilícita (tal o pedido formulado na impetração), devendo os autos
retornar ás mãos do Juiz originário para determinação de direito.”
De fato, sendo incontroverso que a responsabilidade imputada à Recorrente foi
pautada em provas obtidas por meio de interceptações telefônicas e meios telemáticos no âmbito
da Operação Dilúvio, e considerando que o Poder Judiciário entendeu serem essas provas ilícitas,
por terem sido obtidas em desacordo com a legislação vigente, não há como sustentar a autuação
em face dessas pessoas.
Importa ressaltar que a decisão judicial transitada em julgado, proferida no HC n°
142.045/PR, analisou a ilegalidade da obtenção das provas na Operação Dilúvio de forma ampla,
sem se limitar às particularidades dos impetrantes. Isso porque a razão de decidir baseou-se na
realização de escutas antes da primeira interceptação autorizada, na extrapolação dos prazos e na
renovação irregular desses prazos, ou seja, escutas telefônicas realizadas sem autorização judicial
válida.
Assim, constata-se que, ainda que a referida decisão não produza efeitos
automáticos em relação a terceiros, é certo que o próprio Superior Tribunal de Justiça reconheceu
que todas as provas decorrentes da Operação Dilúvio são nulas, pois foram obtidas de forma
ilícita, especialmente pela extrapolação dos prazos das escutas telefônicas.
Dessa forma, conclui-se que, mesmo em relação às pessoas que não obtiveram
decisão judicial transitada em julgado a seu favor (nem decisão em sentido contrário), deve-se, em
consonância com a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, considerar nulas as provas
obtidas na Operação Dilúvio. Isso porque tais provas foram, em última análise, obtidas sem
autorização judicial, configurando vício de ilicitude. Nesse contexto, a constituição do crédito
tributário em face da Recorrente, sustentada em tais provas, não pode subsistir, em razão da
aplicação da "teoria dos frutos da árvore envenenada" (art. 157, § 1o, CPP).
O Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes acerca da
imprestabilidade das provas obtidas por meio ilícito, conforme se depreende de trechos do
excelente voto proferido pelo Ministro Celso de Mello:
Tenho reiteradamente enfatizado, em diversas decisões proferidas no âmbito
desta Corte Suprema, que ninguém pode ser denunciado ou condenado com
fundamento em provas ilícitas, eis que a atividade persecutória do Poder Público,
também nesse domínio, está necessariamente subordinada à estrita observância
de parâmetros de caráter ético-jurídico cuja transgressão só pode importar, no
contexto emergente de nosso sistema normativo, na absoluta ineficácia dos
meios probatórios produzidos pelo Estado.
Fl. 5376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
10
Impõe-se registrar, como expressiva conquista dos direitos instituídos em favor
daqueles que sofrem a ação persecutória do Estado, a inquestionável hostilidade
do ordenamento constitucional brasileiro às provas ilegítimas e às provas ilícitas.
A Constituição da República, por isso mesmo, sancionou, com a inadmissibilidade
de sua válida utilização, as provas inquinadas de ilegitimidade ou de ilicitude.
A norma inscrita no artigo 5o, LVI, da Lei Fundamental promulgada em 1988,
consagrou, entre nós, com fundamento em sólido magistério doutrinário (Ada
Pellegrini Grinover, Novas tendências do direito processual, Forense Universitária,
1990, p. 6082; Mauro Cappelletti, fficacia di prove illegittimamente ammesse e
comportamento della parte, Rivista di Diritto Civile, p. 112, 1961; Vicenzo Vigoriti,
Prove illecite e costituzione, Rivista de Diritto Processuale, p. 64 e 70, 1968), o
postulado de que a prova obtida por meios ilícitos deve ser repudiada – e
repudiada sempre – pelos juízes e Tribunais, “por mais relevantes que sejam os
fatos por ela apurados, uma vez que se subsume ela ao conceito de
inconstitucionalidade...” (Ada Pellegrini Grinover, op. cit., p. 62). (...) A prova ilícita
é prova inidônea. Mais do que isso, provalícita é prova imprestável. Não se
reveste, por essa explícita razão, de qualquer aptidão jurídico-material.
Prova ilícita, sendo providência instrutória eivada de inconstitucionalidade,
apresenta-se destituída de qualquer grau, por mínimo que seja, de eficácia
jurídica.
(Ação Penal no 3073 Distrito Federal RF 252/6869)
Também este Conselho Administrativo possui inúmeros precedentes no sentido de
que não se pode admitir lançamento efetuado com base em prova obtida por meio ilícito,
conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
NULIDADE. ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE EXECUÇÃO. ILEGALIDADE DA PROVA. A
busca e apreensão de documentos é medida excepcional, devendo a sua
execução ser realizada sob amparo de ordem judicial, e nos estritos limites e
requisitos DF CARF MF Fl. 3648 Documento nato-digital Fl. 30 do Acórdão n.o
3302-011.700 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária Processo no
10730.720094/2008-10 dela constantes. Ao promover a busca e apreensão de
bens e documentos em forma diversa daquela autorizada judicialmente, a
autoridade policial descumpriu a ordem judicial de busca e apreensão,
invalidando a prova dela decorrente. PROVA ILÍCITA. APROVEITAMENTO NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. Não se admite, no
processo de formação do lançamento, a utilização de provas adquiridas por meio
ilícito, ainda que sob a pretensão de cumprimento de ordem judicial, mas
extrapolando os limites nela fixados. Recurso de Ofício Negado. Recurso
Voluntário Provido. (Acórdão 1401000.829, publicado em 20.11.2012)
Fl. 5377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
11
Por fim, vale ressaltar que o Decreto no 7.574/2011, que consolidou a disciplina do
processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, do processo de consulta
sobre a aplicação da legislação tributária federal, trouxe definitivamente para o âmbito do
processo administrativo fiscal federal previsão expressa da imprestabilidade das provas obtidas
por meio ilícito:
Art. 24. São hábeis para comprovar a verdade dos fatos todos os meios de prova
admitidos em direito (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, art. 332).
Parágrafo único. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas
por meios ilícitos (Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 30).
Como informado anteriormente, o julgamento do processo fora convertido em
diligência, resolução no 3102-000.281, que teve o seguinte propósito:
Assim, nos mesmos moldes adotados pelo magistrado que presidiu o processo
criminal, entendo prudente que seja conferida oportunidade para que as
autoridades que assumem posição análoga à do autor daquela ação, ou seja, os
autuantes, analisem as provas colacionadas aos autos e segreguem, além das
interceptações em si, os elementos que na sua opinião, não possuam nexo de
causalidade com as interceptações ou, ainda que possuam, poderiam ser
enquadradas como fonte independente daquela declarada nula, nos termos do
que dispõe o § 1o acima transcrito.
Deverá ser elaborado parecer conclusivo elencando os elementos de prova que a
autoridade considera não maculados e a razão pela qual os considera
regularmente produzidos e o ponto de partida para tanto são as interceptações
realizadas no período de 60 dias, consideradas válidas pelo Poder Judiciário.
Concluído tal parecer, deverá ser franqueado o prazo de 30 dias para que a
recorrente teça suas considerações.
Concluído tal prazo, com ou sem a apresentação de manifestação, devem os autos
retornar a este Colegiado para prosseguimento do julgamento.
Em resposta à diligência, a autoridade fiscal trouxe ao processo o relatório de e-fls.
4365 e segs., no qual afirmou que os documentos trazidos aos autos serviram como indício para o
início da fiscalização, e que a partir dos mesmos começou-se a analisar o modus operandi do
grupo MAM, observe-se:
Fl. 5378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
12

Após a resposta acima, mediante a determinação judicial para retirar do processo
as provas tidas como ilícitas por medidas judiciais favoráveis à contribuinte, a fiscalização, em
novo relatório (e-fls. 5361 e segs.) afirmou o seguinte:
(...)
Para lavratura do Auto de Infração deste processo a autoridade fiscal responsável
valeu-se dos elementos obtidos através de intimações efetuadas à empresa, bem
como da cópia de parte do processo de no 10830.720919/2008-60 que contêm a
Fl. 5379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
13
documentação obtida através da chamada “Operação Dilúvio”. A cópia do
processo está identificada por 14 documentos intitulados “Anexo A1V1 até Anexo
A1V14”.
Também para o processo de no 10830.720919/2008-60 foi determinada a retirada
das provas. A princípio, a autoridade fiscal responsável pela retirada teve uma
interpretação que foi descrita nas fls. 12904 a 12910 em 14/06/2023. A empresa,
inconformada com tal interpretação, se manifestou às fls. 12916 a 12923,
defendendo que a retirada das provas declaradas ilícitas deveriam ser conforme
segregação já efetuada e descrita no Termo de Constatação e Encerramento de
Diligência (tabela do seu item 33) constante nas fls.
9426 a 9437 e datado de 25/05/2015. Em tal diligência, já havia a segregação das
provas obtidas através dos sistemas da Receita Federal (tabela do item 33)
daquelas obtidas através do compartilhamento das provas da “Operação Dilúvio”.
Diante das informações prestadas pela empresa, a autoridade fiscal responsável
pela retirada das provas do processo de no 10830.720919/2008-60 mudou seu
entendimento e retirou todas as provas obtidas através da chamada “Operação
Dilúvio” e manteve no processo somente as provas descritas na tabela do item 33
do Termo de Constatação e Encerramento de Diligência. Tais provas encontram-se
relacionadas no processo de no 10830.720919/2008-60 às fls.12926 a 13764 com
os nomes “Documentos Comprobatórios – Outros – parte-1 até Documentos
Comprobatórios – Outros – parte-75”. A empresa foi cientificada e não
apresentou manifestação contrária ao procedimento realizado.
Conforme dito anteriormente, a cópia de parte do processo de no
10830.720919/2008-60 está identificada por 14 documentos intitulados “Anexo
A1V1 até Anexo A1V14”. Analisando este processo, o de no 10830.005675/2009-
72, verificou-se que o Anexo A1V1 (fls. 1093 a 1190) contém somente o Termo de
Verificação Fiscal, documentos de lavratura do Auto de Infração gerados no outro
processo e um ofício da Polícia Federal sem relação com as provas declaradas
ilícitas. Já os outros anexos, Anexo A1V2 até o Anexo A1V14 (fls. 1191 a 4124),
contém tanto documentos obtidos pelos sistemas da Receita Federal quanto
documentos da “Operação Dilúvio”.
Diante disso, para retirar deste processo as provas da chamada “Operação
Dilúvio”, adotou-se o seguinte procedimento:
1) Manteve-se o Anexo1V1 (fls. 1093 a 1190) por não conter provas da “Operação
Dilúvio” julgadas ilícitas; 2) Efetuou-se a exclusão completa dos anexos A1V2 até o
A1V14 (fls. 1191 a 4124), por conter tanto documentos obtidos pelos sistemas da
Receita Federal quanto documentos da “Operação Dilúvio”; 3) Por fim, efetuou-se
a cópia dos documentos relacionados no processo de no 10830.720919/2008-60
às fls.12926 a 13764 com os nomes “Documentos Comprobatórios – Outros –
parte-1 até Documentos Comprobatórios – Outros – parte-75”, que contém
somente as provas obtidas nos sistemas da Receita Federal que estavam contidas
nos documentos excluídos do item anterior (fls. 4522 a 5360).
Fl. 5380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
14
Pois bem. Em que pese as alegações de retirada dos documentos emprestados da
operação dilúvio, não restam dúvidas que o procedimento fiscalizatório desempenhado pela
autoridade fiscal no presente caso, teve seu nascedouro da mencionada operação, vale dizer, não
houvesse sido deflagrada a operação fiscal policial, declarada nulas pelo Poder Judiciário, não
haveria que se falar na lavratura do auto de infração que se discute no presente processo.
Nesse sentido, por comungar do mesmo pensamento, peço vênia para tomar de
empréstimo, parte das razões de decidir esposadas pelo I. Conselheiro Leonardo Ogassawara De
Araújo Branco, no acórdão de no 3401-004.465, observe-se:
(...)
25. Em nosso entendimento, ainda que o ordenamento brasileiro não seja
minimamente compatível com a concepção de descoberta inevitável, é
igualmente possível se passar ao largo da ideia de "frutos envenenados da árvore
envenenada" ao se ter em conta que as provas produzidas no curso da Operação
Dilúvio não têm mais o condão de ofertar suporte fático a decisões autênticas, do
qual é espécie o lançamento em disputa, mas podem ser consideradas indícios
aptos a dar início a um procedimento fiscal, pois noticia contexto que indica a
potencial supressão ou falta de recolhimento de tributos. Sua natureza indiciária,
no entanto, deve ser abstraída no momento da justificativa da decisão que
sustenta a incidência.
Assim, apenas se a coleção de provas novas, produzidas no curso do novel
procedimento, for suficiente para demonstrar a ocorrência do fato gerador e seus
sucedâneos e consectários legais é que deverá ser mantido o auto de infração.
26. O relatório de diligência fiscal porta consigo considerações da unidade a
respeito de teorias que deram conta dos efeitos da declaração de nulidade das
provas no Direito, mas o que há de relevante é a informação de que a totalidade
dos documentos referenciados no relatório de auditoria utilizados para
formalização do lançamento foram apreendidos, mediante busca e apreensão, no
contexto da chamada “Operação Dilúvio”, ainda que vários deles pudessem, como
faz questão de ressaltar a unidade, já prevendo a conseqüência desta informação
a depender do compromisso do julgador com uma ou outra teoria, ser obtidos de
outra forma. Diante da impossibilidade do acolhimento da "teoria inevitável", que
alberga os fins e cega aos meios, ainda que afrontem direitos e garantias
fundamentais, extravazando a não mais poder do poder fiscalizatório, o que se
percebe é que, excluídas as provas nulas, nada resta a dar apoio ao lançamento,
que, derruído em seu suporte fático, padece de carência probatória. (...)
Desta forma, por todo a acima exporto voto em dar provimento ao recurso
voluntário, em virtude da carência probatória.
Eis o meu voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 5381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
15
José Renato Pereira de Deus

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares, redator designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o voto muito bem fundamentado do
Conselheiro Relator José Renato Pereira de Deus, ouso dele discordar em relação a dar
provimento ao Recurso Voluntário em virtude de carência probatória. Explico.
O ilustre Relator fundamentou sua decisão nos seguintes termos, em síntese:
Conforme já mencionado, a integralidade dos documentos apresentados pela
fiscalização para fundamentar o Auto de Infração foi obtida em decorrência da
investigação realizada em conjunto pela Receita Federal do Brasil e pela Polícia
Federal, no âmbito da denominada “Operação Dilúvio”. Essa operação foi
destinada ao combate a um suposto esquema de descaminho, fraudes no
comércio exterior, sonegação fiscal e importações subfaturadas envolvendo
empresas de destaque, conforme indicado no Relatório de Auditoria Fiscal, a
saber (e-fls. 15):
(...)
Neste contexto, não restam dúvidas de que os elementos de prova que
fundamentaram a imputação de responsabilidade à Recorrente foram
integralmente obtidos na denominada Operação Dilúvio, referindo-se, em
especial, a e-mails e escutas telefônicas.
(...)
No HC n° 142.045/PR, houve trânsito em julgado da decisão judicial que
reconheceu a ilicitude das provas obtidas por meio da Operação Dilúvio, bem
como das provas derivadas dessas mesmas provas.
(...)
De fato, sendo incontroverso que a responsabilidade imputada à Recorrente foi
pautada em provas obtidas por meio de interceptações telefônicas e meios
telemáticos no âmbito da Operação Dilúvio, e considerando que o Poder
Judiciário entendeu serem essas provas ilícitas, por terem sido obtidas em
desacordo com a legislação vigente, não há como sustentar a autuação em face
dessas pessoas.
Importa ressaltar que a decisão judicial transitada em julgado, proferida no HC n°
142.045/PR, analisou a ilegalidade da obtenção das provas na Operação Dilúvio de
forma ampla, sem se limitar às particularidades dos impetrantes. Isso porque a
razão de decidir baseou-se na realização de escutas antes da primeira
interceptação autorizada, na extrapolação dos prazos e na renovação irregular
Fl. 5382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
16
desses prazos, ou seja, escutas telefônicas realizadas sem autorização judicial
válida.
(...)
Dessa forma, conclui-se que, mesmo em relação às pessoas que não obtiveram
decisão judicial transitada em julgado a seu favor (nem decisão em sentido
contrário), deve-se, em consonância com a linha adotada pelo Superior Tribunal
de Justiça, considerar nulas as provas obtidas na Operação Dilúvio. Isso porque
tais provas foram, em última análise, obtidas sem autorização judicial,
configurando vício de ilicitude. Nesse contexto, a constituição do crédito
tributário em face da Recorrente, sustentada em tais provas, não pode subsistir,
em razão da aplicação da "teoria dos frutos da árvore envenenada" (art. 157, § 1o,
CPP).
(...)
Pois bem. Em que pese as alegações de retirada dos documentos emprestados da
operação dilúvio, não restam dúvidas que o procedimento fiscalizatório
desempenhado pela autoridade fiscal no presente caso, teve seu nascedouro da
mencionada operação, vale dizer, não houvesse sido deflagrada a operação fiscal
policial, declarada nulas pelo Poder Judiciário, não haveria que se falar na
lavratura do auto de infração que se discute no presente processo.
Contudo, analisando os autos, devo discordar de tal conclusão. Este Conselho
determinou a realização de diligência, por meio da Resolução no 3102-000.281 (fls. 4352/4356),
datada de 21/08/2013, nos seguintes termos:
Nessa esteira, com vistas à compreensão do alcance da decisão que decretou a
nulidade parcial das provas, este Relator consultou o sítio do Tribunal Regional
Federal da 4a Região e obteve cópia da sentença proferida nos autos da Ação
Penal no 2007.70.00.011106- 2/PR. Da referida decisão extrai-se o seguinte
excerto:
(...)
Em face de tal decisão, em que pese a independência entre as esferas judicial
(criminal) e administrativa (tributária), a nulidade decretada pelo acórdão
proferido nos autos do habeas corpus, poderá produzir efeitos no presente
processo, pois há norma concreta (sentença transitada em julgado) que
impossibilitaria a utilização de provas colhidas no juízo criminal e compartilhadas
com as autoridades fiscais.
Não vejo, entretanto, fundamento para, com base na decisão proferida na Ação
Penal no 2007.70.00.011106-2/PR, decretar a insubsistência da exigência fiscal.
Até porque a impossibilidade de segregar as provas contaminadas faz parte dos
motivos de decidir (e não da decisão) e, como tal, não se encontra albergada pela
coisa julgada, nos termos do art. 469, I do Código de Processo Civil.
Fl. 5383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
17
Ressalta essa convicção a decisão proferida nos autos do Habeas Corpus
2007.70.00.016026-7/PR, onde o Poder Judiciário rejeitou a proposta de extensão
dos efeitos da decisão proferida nos autos do Habeas Corpus que decidiu pela
absolvição.
(...)
Assim, nos mesmos moldes adotados pelo magistrado que presidiu o processo
criminal, entendo prudente que seja conferida oportunidade para que as
autoridades que assumem posição análoga à do autor daquela ação, ou seja, os
autuantes, analisem as provas colacionadas aos autos e segreguem, além das
interceptações em si, os elementos que na sua opinião, não possuam nexo de
causalidade com as interceptações ou, ainda que possuam, poderiam ser
enquadradas como fonte independente daquela declarada nula, nos termos do
que dispõe o § 1o acima transcrito.
Deverá ser elaborado parecer conclusivo elencando os elementos de prova que a
autoridade considera não maculados e a razão pela qual os considera
regularmente produzidos e o ponto de partida para tanto são as interceptações
realizadas no período de 60 dias, consideradas válidas pelo Poder Judiciário.
Como visto no voto do relator, o resultado da diligência solicitada por este Conselho
apresenta a seguinte conclusão, conforme RELATÓRIO FISCAL anexo às fls. 4365/4370, datado de
08/09/2014:
Tendo em vista o acima descrito, inicialmente, observo que esta fiscalização, em
nenhum momento, utilizou interceptações telefônicas ao lavrar o Auto de
Infração - Processo n° 10830.005675/2009-72, e que se baseou, além dos
documentos e informações coletadas no curso do procedimento fiscal que se
estendeu no período de 28/11/2007 a 02/06/2009, sob os MPF 08104.00-2007-
00582-3 e 08104.00-2008-00202-0, no Auto de Infração (e respectivos anexos),
lavrado pela fiscalização da Alfândega de Viracopos
- Processo n°
10830.720919/2008-60.
Na visão desta fiscalização, todos os elementos de prova utilizados são fontes
independentes das interceptações telefônicas, que foram declaradas nulas pela
Justiça Federal, pois as lavraturas dos Autos de Infração — processos n°
10830.720919/2008-60 e n° 10830.005675/2009-72 - foram decorrentes de
árduos trabalhos fiscais realizados tanto por esta fiscalização, quanto pela
Fiscalização da Alfândega de Viracopos, conforme se verifica no relato a seguir:
A questão principal, como já foi abordado, está no fato de que a autuação fiscal
poderia ter se utilizado de provas que foram, posteriormente, consideradas como
inválidas pelo Poder Judiciário.
(...)
Na Resolução 3102-000.281, o relator solicita à fiscalização que analise as provas
colacionadas aos autos e segregue, além das interceptações em si, os elementos
Fl. 5384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
18
que em sua opinião, não possuam nexo de causalidade com as interceptações ou,
ainda que possuam, poderiam ser enquadrados como fonte independente
daquela declarada nula, nos termos do parágrafo 1° do art. 157 do Código de
Processo Penal.
A pergunta que se apresenta é: poderia a fiscalização lavrar o Auto de Infração
apenas com os documentos, arquivos, teor de interceptações telefônicas, etc. ou
de quaisquer outros documentos constantes dos processos judiciais? A resposta é
não.
Não poderia, pois todas essas "provas" serviram apenas como indícios, que
deveriam ter a análise aprofundada em procedimento fiscal apropriado.
De fato, a documentação referente aos processos judiciais teve apenas caráter
subsidiário para as investigações: a partir dela começou-se a analisar o modus
operandi do grupo MAM.
Ressalte-se que o procedimento fiscal, conduzido pela fiscalização da Alfândega
de Viracopos, que culminou na lavratura do Auto de Infração, processo n°
10830.720.919/2008-60, em 10/12/2008, teve a duração de 15 meses!!
Neste período foram solicitados ao contribuinte vários arquivos e documentos,
dentre eles os Livros de Registro de Entradas e as Notas Fiscais de Entradas que
foram analisados minuciosamente.
Inúmeras pesquisas foram efetuadas junto aos Sistemas da Receita Federal do
Brasil, em especial ao SISCOMEX, onde cada mercadoria de origem estrangeira,
adquirida pelo contribuinte, teve sua Declaração de Importação rastreada, cada
fornecedor, cada importador foi analisado.
A documentação obtida no curso do procedimento fiscal é que firmou o caráter
probatório da infração constatada.
(...)
Não se pode desmerecer, nem negar que foi a obtenção de documentos,
arquivos, análises de consultas aos sistemas da Receita Federal, no curso do
procedimento fiscal, que permitiu que a fiscalização entendesse a
operacionalização do Grupo Mam, bem como constatasse que as importações,
abaixo descritas, foram realizadas com a ocultação do contribuinte Agis como real
importador:
(...)
Cabe ainda ressaltar que o Relatório Fiscal produzido pela fiscalização da
Alfândega de Viracopos cita apenas duas (2) transcrições de telefonemas, págs.
1122, 1123 e 1151 e em nenhuma delas o contribuinte Agis é citado.
Na verdade, tanto as transcrições, bem como os diversos correios eletrônicos e
mensagens constantes do Relatório Fiscal elaborado pela fiscalização da
Fl. 5385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
19
Alfândega de Viracopos, apenas serviram para o aprofundamento dos estudos,
para revelar o modus operandi do grupo MAM.
O item 4 do Relatório Fiscal, fls. 1172 a 1176, enfatiza a necessidade de
procedimento fiscal na empresa Agis e comprova o detalhado trabalho feito pela
fiscalização, analisando detalhadamente as Declarações de Importação - DI
(Anexos I a XIII), separando as que evidenciassem a ocultação do real adquirente
de mercadorias importadas e/ou fraude de valor.
Daí a afirmação de que toda a documentação proveniente dos processos
judiciários teve caráter subsidiário para a ação fiscal.
CONCLUSÃO
Assim, esta fiscalização conclui que as provas relativas aos autos processos n°
10830.720919/2008-60 e 10830.005675/2009-72, não possuem nexo de
causalidade com as interceptações telefônicas, e que são fontes independentes
das que foram declaradas nulas nos processos judiciais.
Após a resposta acima, e mediante determinação judicial (Mandado de Segurança
no 1020542-12.2018.4.01.3400) para retirar do processo as provas tidas como ilícitas por medidas
judiciais favoráveis à contribuinte, a Fiscalização, em novo relatório (fls. 5361/5362), datado de
08/04/2024, afirmou o seguinte:
Conforme dito anteriormente, a cópia de parte do processo de no
10830.720919/2008-60 está identificada por 14 documentos intitulados “Anexo
A1V1 até Anexo A1V14”. Analisando este processo, o de no 10830.005675/2009-
72, verificou-se que o Anexo A1V1 (fls. 1093 a 1190) contém somente o Termo de
Verificação Fiscal, documentos de lavratura do Auto de Infração gerados no outro
processo e um ofício da Polícia Federal sem relação com as provas declaradas
ilícitas. Já os outros anexos, Anexo A1V2 até o Anexo A1V14 (fls. 1191 a 4124),
contém tanto documentos obtidos pelos sistemas da Receita Federal quanto
documentos da “Operação Dilúvio”.
Diante disso, para retirar deste processo as provas da chamada “Operação
Dilúvio”, adotou-se o seguinte procedimento:
1) Manteve-se o Anexo1V1 (fls. 1093 a 1190) por não conter provas da “Operação
Dilúvio” julgadas ilícitas; 2) Efetuou-se a exclusão completa dos anexos A1V2 até o
A1V14 (fls. 1191 a 4124), por conter tanto documentos obtidos pelos sistemas da
Receita Federal quanto documentos da “Operação Dilúvio”; 3) Por fim, efetuou-se
a cópia dos documentos relacionados no processo de no 10830.720919/2008-60
às fls. 12926 a 13764 com os nomes “Documentos Comprobatórios – Outros –
parte-1 até Documentos Comprobatórios – Outros – parte-75”, que contém
somente as provas obtidas nos sistemas da Receita Federal que estavam contidas
nos documentos excluídos do item anterior (fls. 4522 a 5360).
Neste ponto, o ilustre relator afirma que “Em que pese as alegações de retirada
dos documentos emprestados da operação dilúvio, não restam dúvidas que o procedimento
Fl. 5386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
20
fiscalizatório desempenhado pela autoridade fiscal no presente caso, teve seu nascedouro da
mencionada operação, vale dizer, não houvesse sido deflagrada a operação fiscal policial,
declarada nulas pelo Poder Judiciário, não haveria que se falar na lavratura do auto de infração
que se discute no presente processo”.
Tal afirmação, contudo, é diametralmente oposta àquela fornecida em sede de
diligência fiscal determinada por este Conselho, através da já citada Resolução no 3102-000.281.
Observe-se que o julgamento realizado à época teve como decisão a realização da diligência para
dirimir dúvida sobre quais elementos probatórios permaneceriam válidos, considerando que a
nulidade declarada pelo Poder Judiciário foi apenas parcial.
O ilustre relator, contudo, ignora por completo o resultado desta diligência,
adotando conclusão totalmente oposta à da Autoridade Tributária que efetuou o procedimento
fiscal, para decidir que todas as provas juntadas aos autos são ilícitas. Ressalte-se que a decisão
obtida via Mandado de Segurança no 1020542-12.2018.4.01.3400, para excluir as provas obtidas
ilegalmente, em nada altera as conclusões da diligência, as quais afirmam expressamente que o
conjunto probatório resulta das investigações próprias da Receita Federal e que os elementos
obtidos das escutas telefônicas a partir do 60o dia apenas colaboraram para um aprofundamento,
mas jamais para dar início à investigação, a qual já estava em curso.
No excerto acima transcrito, o relator afirma ainda que “o procedimento
fiscalizatório (...) teve seu nascedouro da mencionada operação”. Vejamos se tal afirmação
corresponde à realidade.
Para tanto, é importante não perder de vista qual o contexto e o conteúdo da
decisão judicial que reputou ilícita uma parcela das escutas telefônicas. O recorrente apresentou o
presente Recurso Voluntário com base na decisão do STJ exarada no bojo do Habeas Corpus (HC)
no 142.045/PR, que reputou ilícitas as provas obtidas através da interceptação das comunicações
telefônicas após o 60o dia do seu início, bem como as delas decorrentes.
Vejamos o conteúdo da decisão do STJ no referido HC 142.045/PR, com julgamento
em 15/04/2010 e publicação no DJe em 28/06/2010. A decisão pela invalidação de parte da
interceptação telefônica se deu pelo placar de 3x2, tendo sido vencido o relator, Min. Celso
Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), e designado para redigir o voto vencedor o Min.
Nilson Naves:
O EXMO. SR. MINISTRO NILSON NAVES: Sr. Ministros, as minhas reflexões são em
outro sentido, com a vênia dos votos que a mim me precederam.
(...)
Então vai aqui a ementa que escrevi para o HC-76.686 (6a Turma, sessão de
9.9.08, DJe de 10.11.08):
"Comunicações telefônicas. Sigilo. Relatividade. Inspirações ideológicas. Conflito.
Lei ordinária. Interpretações. Razoabilidade.
Fl. 5387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
21
(...)
5. Se não de trinta dias, embora seja exatamente esse, com efeito, o prazo de lei
(Lei no 9.296/96, art. 5o), que sejam, então, os sessenta dias do estado de defesa
(Constituição, art. 136, § 2o), ou razoável prazo, desde que, é claro, na última
hipótese, haja decisão exaustivamente fundamentada. Há, neste caso, se não
explícita ou implícita violação do art. 5o da Lei no 9.296/96, evidente violação do
princípio da razoabilidade.
6. Ordem concedida a fim de se reputar ilícita a prova resultante de tantos e
tantos e tantos dias de interceptação das comunicações telefônicas, devendo os
autos retornarem às mãos do Juiz originário para determinações de direito."
É, sim, caso de aplicação do que se escreveu para o HC-76.686.
(...)
Voto, pois, pela concessão da ordem com o intuito de, à vista do precedente, a
saber, do estatuído no HC-76.686 (6a Turma, sessão de 9.9.08), reputar ilícita a
prova resultante de tantos e tantos e tantos dias de interceptação das
comunicações telefônicas; consequentemente, a fim de que "toda a prova
produzida ilegalmente a partir das interceptações telefônicas" seja, também,
considerada ilícita (tal o pedido formulado na impetração), devendo os autos
retornar às mãos do Juiz originário para determinações de direito.
Nesse contexto, o processo foi encaminhado ao juiz federal para proferir a
sentença. Com base na decisão do STJ, que validou a interceptação telefônica nos seus primeiros
60 dias, o juiz determinou, através de Despacho de 08/11/2011, publicado em 09/02/2012, que o
MPF fosse intimado para ratificar ou aditar a exordial, nos seguintes termos:
1. Ante o julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão
proferido no HC 142.045/PR (STJ), não subsistem mais as razões para o
sobrestamento do presente feito.
(...)
2. Trata-se de ação penal proposta em razão das investigações encetadas nos
autos de Inquérito Policial n° 2006.70.00.022435-6. Naquele feito foram
autorizadas interceptações telefônicas para colheita de elementos informativos
das práticas delituosas investigadas.
No habeas corpus acima citado, o STJ fixou a compreensão da ilicitude da prova
decorrente das renovações sucessivas das interceptações telefônicas realizadas. O
acórdão encontra-se assim ementado:
(...)
Em relação ao referencial temporal adotado por aquela Corte, ante a leitura dos
votos proferidos naquele julgamento, tenho que o julgado limitou a utilização
dessa técnica investigativa ao prazo de 60 (sessenta) dias.
Fl. 5388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
22
Assim, permanecem hígidas as provas colhidas durante o primeiro período de
interceptação telefônica autorizada, bem como nas três prorrogações que lhe
foram subsequentes. Os demais elementos de prova obtidos a partir dos dados
colhidos nessa fase da investigação também permanecem hígidos, pois
derivaram de prova obtida licitamente.
De outra parte, segundo os termos do julgado, as interceptações telefônicas
realizadas a partir da quarta prorrogação autorizada encontram-se maculadas
pelo vício insanável da ilicitude. São, portanto, imprestáveis para fins de utilização
de prova no processo penal. Correlatamente, os demais elementos de prova
obtidos a partir dos dados colhidos nessa fase da investigação também
encontram-se eivado de ilicitude, pela aplicação da "teoria dos frutos da árvore
envenenada", agora expressamente adotado pelo CPP (art. 157, §1°, do CPP).
3. Pelo exposto:
3.1 Intime-se o Ministério Público Federal para que, de forma fundamentada, e a
partir das conclusões expostas no item 2, supra, ratifique ou adite a exordial.
Foi justamente em resposta a esta intimação que o MPF concluiu pela
impossibilidade de separação das provas, conforme Sentença de 16/04/2012, publicada em
27/04/2012. Vejamos o teor da Sentença (Ação Penal no 2007.70.00.025701-9, mesmo teor da
sentença da AP no 2006.70.00.030383-9/PR):
É o sucinto relatório.
Decido.
(...)
A despeito de este juízo ter considerado inicialmente válidas as interceptações
telefônicas realizadas nos primeiros sessenta dias da medida, o parquet apontou
a impossibilidade de separação das provas colhidas, nos moldes pretendidos.
Isso porque foram os elementos colhidos em todo o período em que perduraram
as interceptações, analisados em conjunto, que deram suporte às medidas de
busca e apreensão posteriormente deferidas que, por sua vez, deram ensejo à
colheita de elementos representativos da materialidade do crime de falsidade
ideológica, tais como notas fiscais e dados armazenados em computadores.
A esse respeito, colhe-se da manifestação ministerial:
Sem as provas conseguidas através da interceptação, não seria possível a
obtenção dos mandados de busca e apreensão; sem as provas carreadas aos
autos com o cumprimento destes, não seria possível a apreensão, para dizer o
mínimo, de centenas de milhares de notas fiscais/computadores contendo os
verdadeiros preços das mercadorias descaminhadas; sem a análise destes, pela
Receita Federal, em conjunto com os inúmeros e-mails interceptados, os laudos
que acompanham as denúncias não teriam sido produzidos. Insistindo; a
pretendida separação é impossível.
Fl. 5389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
23
Em conclusão, não subsistem razões para continuidade da persecução penal em
relação ao crime de falsidade ideológica, ante a ausência de elementos
representativos da materialidade delitiva.
(...)
Dispositivo
Ante o exposto, absolvo sumariamente os réus Sun Nim Kun, Lenytonio Amorim
Pereira, Marco Antônio Mansur, Marco Antônio Mansur Filho, Antonio Carlos
Barbeito Mendes e Alessandra Salewski, da prática do crime previsto no artigo
299 do Código Penal, com supedâneo nos artigos 386, III, e 397, III, ambos do CPP.
A conclusão do MPF, para as ações penais, não pode ser aproveitada para o
processo administrativo-tributário. Basta observar a própria justificativa dada por esse órgão
ministerial: “Sem as provas conseguidas através da interceptação, não seria possível a obtenção
dos mandados de busca e apreensão; sem as provas carreadas aos autos com o cumprimento
destes, não seria possível a apreensão, para dizer o mínimo, de centenas de milhares de notas
fiscais/computadores contendo os verdadeiros preços das mercadorias descaminhadas”.
Essa sequência lógica de acontecimentos é válida para o MPF, pois este órgão não
detém competência para realizar a apreensão dos citados documentos sem a expedição de um
mandado de busca e apreensão. Apesar de ser o titular da persecução penal, ações de busca e
apreensão precisam ser autorizadas de forma motivada pelo Poder Judiciário, após a devida
fundamentação do pedido.
Por outro lado, a Receita Federal não necessita de autorização judicial para
requisitar documentos dos contribuintes, porque a própria lei e a Constituição Federal já lhe
conferem tal prerrogativa. Vejamos o que dispõe a legislação brasileira sobre a matéria:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
(...)
XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas
áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores
administrativos, na forma da lei;
(...)
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir
os seguintes tributos:
(...)
Fl. 5390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
24
§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – LEI 5.172/66
TÍTULO IV - Administração Tributária
CAPÍTULO I - Fiscalização
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em
caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se
tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria
de fiscalização da sua aplicação.
Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas
naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade
tributária ou de isenção de caráter pessoal.
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou
fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de
exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
(...)
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
I – os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício; II – os bancos, casas
bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras; III – as empresas
de administração de bens; IV – os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; V
– os inventariantes; VI – os síndicos, comissários e liquidatários; VII – quaisquer
outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo, ofício,
função, ministério, atividade ou profissão.
Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de
informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente
obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério,
atividade ou profissão.
Fl. 5391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
25
(...)
Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos
tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em
caráter geral ou específico, por lei ou convênio.
Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em
tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informações com Estados
estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos. (Incluído
pela Lcp no 104, de 2001)
Art. 200. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da
força pública federal, estadual ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas
de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando necessário à
efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se
configure fato definido em lei como crime ou contravenção.

LEI No 4.502/64
Art. 94. A fiscalização será exercida sôbre tôdas as pessoas naturais ou jurídicas,
contribuintes ou não que forem sujeitos passivos de obrigações tributárias
previstas na legislação do impôsto de consumo, inclusive sôbre as que gozarem
de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.
Parágrafo único. As pessoas a que se refere êste artigo exibirão aos agentes
fiscalizadores, sempre que exigido, os produtos, os livros fiscais e comerciais e
todos os documentos ou papéis, em uso ou já arquivados, que forem julgados
necessários à fiscalização e lhes franquearão os seus estabelecimentos,
depósitos, dependências e móveis, a qualquer hora do dia ou da noite, se à
noite estiverem funcionando.
Art. 95. Os agentes fiscalizadores que procederem a diligências de fiscalização
lavrarão, além do auto de infração que couber, têrmos circunstanciados de início
e de conclusão de cada uma delas, nos quais consignarão as datas inicial e final do
período fiscalizado, a relação dos livros e documentos comerciais e fiscais exibidos
e tudo mais que seja de interêsse para a fiscalização.
(...)
§ 2o Quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou
quando seja necessário à efetivação de medidas acauteladoras do interêsse do
fisco, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou
contravenção, os agentes fiscalizadores, diretamente ou através das repartições
a que pertencerem, poderão requisitar o auxílio da fôrça pública federal,
estadual ou municipal.
Fl. 5392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
26
Art. 97. Mediante intimação escrita são obrigados a prestar às autoridades
fiscalizadoras tôdas as informações de que disponham com relação aos
produtos, negócios ou atividades de terceiros:
I – os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício; II – os bancos, casas
bancárias, Caixas Econômicas e semelhantes; III – as empresas transportadoras e
os transportadores singulares; IV – os corretores, leiloeiros e despachantes
oficiais; V – os inventariantes; VI – os síndicos, comissários e liquidatários; VII – as
repartições públicas e autárquicas federais as entidades paraestatais e de
economia mista; VIII – todas as demais pessoas naturais ou jurídicas cujas
atividades envolvam negócios ligados ao impôsto de consumo.

LEI No 8.630/93
Art. 36. Compete ao Ministério da Fazenda, por intermédio das repartições
aduaneiras:
(...)
§ 2° No exercício de suas atribuições, a autoridade aduaneira terá livre acesso a
quaisquer dependências do porto e às embarcações atracadas ou não, bem
como aos locais onde se encontrem mercadorias procedentes do exterior ou a
ele destinadas, podendo, quando julgar necessário, requisitar papéis, livros e
outros documentos, inclusive, quando necessário, o apoio de força pública
federal, estadual ou municipal.

LEI No 9.430/96
Art. 34. São também passíveis de exame os documentos do sujeito passivo,
mantidos em arquivos magnéticos ou assemelhados, encontrados no local da
verificação, que tenham relação direta ou indireta com a atividade por ele
exercida.
Retenção de Livros e Documentos
Art. 35. Os livros e documentos poderão ser examinados fora do
estabelecimento do sujeito passivo, desde que lavrado termo escrito de retenção
pela autoridade fiscal, em que se especifiquem a quantidade, espécie, natureza e
condições dos livros e documentos retidos.
§ 1o Constituindo os livros ou documentos prova da prática de ilícito penal ou
tributário, os originais retidos não serão devolvidos, extraindo-se cópia para
entrega ao interessado.
§ 2o Excetuado o disposto no parágrafo anterior, devem ser devolvidos os
originais dos documentos retidos para exame, mediante recibo.
Lacração de Arquivos
Fl. 5393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
27
Art. 36. A autoridade fiscal encarregada de diligência ou fiscalização poderá
promover a lacração de móveis, caixas, cofres ou depósitos onde se encontram
arquivos e documentos, toda vez que ficar caracterizada a resistência ou o
embaraço à fiscalização, ou ainda quando as circunstâncias ou a quantidade de
documentos não permitirem sua identificação e conferência no local ou no
momento em que foram encontrados.
Parágrafo único. O sujeito passivo e demais responsáveis serão previamente
notificados para acompanharem o procedimento de rompimento do lacre e
identificação dos elementos de interesse da fiscalização.
Guarda de Documentos
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercício futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios.
Arquivos Magnéticos
Art. 38. O sujeito passivo usuário de sistema de processamento de dados deverá
manter documentação técnica completa e atualizada do sistema, suficiente para
possibilitar a sua auditoria, facultada a manutenção em meio magnético, sem
prejuízo da sua emissão gráfica, quando solicitada.

LEI COMPLEMENTAR No 105/2001
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
(...)
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que
necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada
apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na
forma da legislação em vigor.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Fl. 5394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
28
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Em relação a Lei Complementar no 105/2001, inclusive, vale destacar que a
prerrogativa do Auditor-Fiscal de exigir do contribuinte a exibição dos registros/extratos de sua
movimentação em conta bancária e/ou em aplicações financeiras e, em caso de negativa, exigir
diretamente das instituições financeiras, foi objeto de quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidades (ADI’s), julgadas conjuntamente, tendo o STF decidido pela
constitucionalidade deste dispositivo, conforme Acórdão na ADI no 2.859, publicado no DJe em
21/10/2016, com trânsito em julgado em 29/10/2016:
EMENTA
Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI no 2.390,
2.386, 2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de
instituições financeiras. Decreto no 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda
parcial do objeto da ação direta no 2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante
no § 4o do art. 1o, da Lei Complementar no 105/2001. Acesso ao sigilo bancário
nos autos do inquérito policial. Possibilidade. Precedentes. Art. 5o e 6o da Lei
Complementar no 105/2001 e seus decretos regulamentadores. Ausência de
quebra de sigilo e de ofensa a direito fundamental. Confluência entre os deveres
do contribuinte (o dever fundamental de pagar tributos) e os deveres do Fisco (o
dever de bem tributar e fiscalizar). Compromissos internacionais assumidos pelo
Brasil em matéria de compartilhamento de informações bancárias. Art. 1o da Lei
Complementar no 104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art. 3o, § 3o, da LC
105/2001. Informações necessárias à defesa judicial da atuação do Fisco.
Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI no 2.859. Ação que se
conhece em parte e, na parte conhecida, é julgada improcedente. ADI no 2.390,
2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas improcedentes.
1. Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, que têm como
núcleo comum de impugnação normas relativas ao fornecimento, pelas
instituições financeiras, de informações bancárias de contribuintes à
administração tributária.
(...)
4. Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos
regulamentares (Decretos no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no 4.489, de 28 de
novembro de 2009) consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das
informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não havendo
neles autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma
transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever
de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo
resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como
determina o art. 145, § 1o, da Constituição Federal.
Fl. 5395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
29
5. A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da
República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e
solidária, a erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das
desigualdades sociais e regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de
direitos individuais, sociais, econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que,
correlatos a esses direitos, existem também deveres, cujo atendimento é,
também, condição sine qua non para a realização do projeto de sociedade
esculpido na Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o dever fundamental de
pagar tributos, visto que são eles que, majoritariamente, financiam as ações
estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão. Nesse quadro, é preciso
que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal, sendo o
instrumento fiscalizatório instituído nos arts. 5o e 6o da Lei Complementar no
105/2001 de extrema significância nessa tarefa.
6. O Brasil se comprometeu, perante o G20 e o Fórum Global sobre
Transparência e Intercâmbio de Informações para Fins Tributários (Global Forum
on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes), a cumprir os
padrões internacionais de transparência e de troca de informações bancárias,
estabelecidos com o fito de evitar o descumprimento de normas tributárias,
assim como combater práticas criminosas. Não deve o Estado brasileiro
prescindir do acesso automático aos dados bancários dos contribuintes por sua
administração tributária, sob pena de descumprimento de seus compromissos
internacionais.
7. O art. 1o da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1o, inciso
II, e o § 2o ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas transferência
de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública. Outrossim, a
previsão vai ao encontro de outros comandos legais já amplamente consolidados
em nosso ordenamento jurídico que permitem o acesso da Administração Pública
à relação de bens, renda e patrimônio de determinados indivíduos.
(...)
9. Ação direta de inconstitucionalidade no 2.859/DF conhecida parcialmente e, na
parte conhecida, julgada improcedente. Ações diretas de inconstitucionalidade no
2390, 2397, e 2386 conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação aos
Estados e Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o
art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 quando a matéria estiver devidamente
regulamentada, de maneira análoga ao Decreto federal no 3.724/2001, de modo a
resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela
Lei no 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em sessão plenária, sob a presidência do Senhor Ministro
Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata do julgamento e das notas
taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer, em parte, da ação direta,
Fl. 5396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
30
julgando-a prejudicada quanto ao Decreto no 4.545/2002. Em relação à parte de
que conhecem, acordam os Ministros, por maioria de votos, em julgar
improcedente o pedido formulado, tudo nos termos do voto do Relator, vencidos
os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. O Ministro Roberto Barroso
reajustou o voto, quanto ao mérito, para acompanhar integralmente o Relator.
Mais uma vez resta evidente que Receita Federal e MPF possuem competências e
prerrogativas distintas. Enquanto a Autoridade Fazendária pode até mesmo transferir/quebrar o
sigilo bancário dos contribuintes diretamente, sem necessitar de autorização judicial (desde que,
obviamente, obedeça aos procedimentos previamente estabelecidos em lei e em regulamento), o
MPF sequer pode requisitar estas informações ao Fisco, atuando exclusivamente em caso de
prévia constituição de crédito tributário, identificação de indícios de condutas tipificadas como
crime e elaboração de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP). Caso o Fisco tenha utilizado
de informações detalhadas da movimentação financeira, e não apenas de dados
genéricos/consolidados, o MPF deverá solicitar, previamente, autorização judicial.
Assim, como dito anteriormente, para o MPF faz sentido traçar um encadeamento
de fatos que sugere que, sem as escutas telefônicas, não poderia obter fundamentos para
requisitar os mandados de busca e apreensão. Porém, para a atuação do órgão fazendário, não é
necessário esse procedimento, o que indica que o mesmo raciocínio não se aplica ao processo
administrativo tributário, uma vez que as provas aqui utilizadas poderiam ser obtidas por fonte
independente, mesmo sem as interceptações telefônicas, demonstrando que a sua descoberta
seria inevitável.
Logo, as provas apresentadas pela Autoridade Fazendária neste processo
administrativo para fundamentar a autuação não devem ser reputadas ilícitas por derivação, com
base na “Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada”, positivada no ordenamento jurídico pátrio
pela Lei no 11.690/2008, que deu nova redação ao art. 157 do Código de Processo Penal,
introduzindo a referida teoria em seu § 1o:
Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas
ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou
legais. (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008)
§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não
evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas
puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. (Incluído pela Lei
no 11.690, de 2008)
§ 2o Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites
típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de
conduzir ao fato objeto da prova. (Incluído pela Lei no 11.690, de 2008)
§ 3o Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível,
esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o
incidente. (Incluído pela Lei no 11.690, de 2008)
Fl. 5397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
31
Isso porque o mesmo dispositivo legal também previu a Teoria da Descoberta
Inevitável (§ 2o) e a Teoria da Fonte Independente (§ 1o).
Este é o entendimento pacífico das Cortes Superiores, conforme as seguintes
decisões:
a) Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo 1.134.605/PE.
Relator: Min. Luiz Fux. Julgamento em 30/05/2018. Publicação no DJe em
06/06/2018:
(...)
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
(...)
Por fim, ainda que superados esses óbices, quanto à alegação de ofensa ao artigo
105 da Constituição Federal, verifica-se que o voto do relator no acórdão
recorrido restou consignado nos seguintes termos:
“Não se verifica contrariedade ao julgado proferido por esta Corte, na medida em
que ficou evidenciado que a decisão apontada como violada adotou regramento
próprio da seara penal, inaplicável, na hipótese, no âmbito tributário.
[...]
‘Todavia, ao apreciar o HC no 8317-PA, o STJ entendeu pela nulidade da quebra do
sigilo por não existirem elementos suficientes acerca da autoria do crime.
Percebe-se, assim, que a ilicitude da prova foi reconhecida na esfera penal, que
possui critérios bem rígidos para admitir a quebra do sigilo (indícios de autoria e
materialidade delitiva, além de prova da necessidade da medida).
No âmbito tributário, entretanto, a disciplina aplicável é distinta, como se infere
do art. 8o da Lei 8021/90 e art. 6o da LC no 105/2001.
[...]
No caso dos autos, quando foi proferida decisão determinando a quebra do
sigilo bancário do executado (abril de 1998), já havia procedimento fiscal em
curso (vide PA 10280.006157/98-53, cujo termo de intimação foi enviado à
executada em 10.11.1997). Assim, com base nas normas acima transcritas, o
Fisco estaria autorizado a examinar os dados bancários do executado,
independentemente de ordem judicial.
[...]
À luz das considerações acima, fica evidente que a decisão proferida na esfera
criminal, concluindo pela ilicitude da prova, não repercute no âmbito tributário.
Isso porque a disciplina da produção da prova nas duas esferas é distinta. Assim,
não merece acolhida o argumento de que seria imperativa a submissão à coisa
Fl. 5398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
32
julgada verificada na seara criminal. Até porque a coisa julgada não incide sobre a
análise probatória, mas sim sobre o resultado do julgamento.’ Constata-se, pois,
que foi concedida a ordem do habeas corpus, reconhecendo a ilegalidade da
decisão que autorizou a quebra do sigilo bancário para obtenção de dados
bancários, com a finalidade de instruir inquérito policial.
Neste sentido, a utilização dos extratos bancários pela Administração Tributária
para embasar o auto de infração não contraria o decidido no HC 8.317/PA, na
medida em que a decisão impugnada se fundamenta na legislação tributária,
com regramento específico para o compartilhamento de dados, para fins de
constituição do crédito tributário.
[...]
Registro, por fim, que, consoante a documentação colacionada aos autos,
constata-se que na ocasião da quebra do sigilo bancário, ‘existia procedimento
administrativo fiscal em andamento, o qual findaria por demandar análise dos
extratos, até mesmo para fins de arbitramento do lucro da pessoa jurídica’ (e-
STJ fl. 2.797), o que autoriza a conclusão de que a execução fiscal não resulta
apenas dos extratos bancários, mas também da grande quantidade de infrações
cometidas pelas empresas. (e-STJ fl. 117)” (Doc. 33, fl. 155/159-162, grifei)
Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu a questão com
fundamento na legislação infraconstitucional (Lei 8.021/1990 e Lei Complementar
105/2001) e no contexto fático-probatório dos autos, motivos pelos quais se
revela inviável o recurso extraordinário.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1o, do RISTF.

b) Superior Tribunal de Justiça. Reclamação no 37.363/MS. Relator: Ministro
Néfi Cordeiro. Julgamento em 15/10/2019. Publicação em 21/10/2019:
DECISÃO
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por PAULO ANTONIO
CALHEJAS GOMES, aduzindo o reclamante descumprimento de acórdão proferido
no HC n. 258.819/SP.
Discorre ainda que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HABEAS
CORPUS No 258.819 - SP (2012/0235378-4), do qual foi relator o MINISTRO NEFI
CORDEIRO, considerou ilícita a quebra do sigilo fiscal dos pacientes naquele writ,
sem prévia autorização judicial, contida no relatório de Informação de Pesquisa
e Investigação -IPEI no 20070006, da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
conforme cópia do acórdão anexo (fl. 5).
Afirma que uma análise mais detida das provas constantes do Inquérito Policial no
154/2006 (atual no 754/2007), sobretudo as interceptações telefônicas e
telemáticas, além das respectivas prorrogações levadas a efeito em seu âmbito,
Fl. 5399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
33
leva à conclusão de que estas também são ilícitas, por se basearem
precipuamente no mencionado relatório.
Acrescenta que, se assim é, a denúncia oferecida no processo 0010681-
71.2008.4.03.6000 é nula, já que ela também se baseia principalmente nas
interceptações telefônicas e, bem assim, todas as demais provas, de vez que até
a apreensão das mercadorias (objeto do flagrante) decorreram diretamente da
interceptação telefônica, também ilícita.
(...)
É o relatório.
DECIDO.
(...)
No julgamento do HC 258.819/MS – decisão apontada como descumprida –,
consignou-se no voto condutor do acórdão, na parte que interessa (fls.
917/923):
(...)
Aludido relatório, em sua essência, menciona informações apuradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto a "indícios da ocorrência de fraude
no comércio exterior realizada na região de Corumbá em relação a solventes, em
especial à nafta [...]. A fraude contaria com a participação de empresários,
despachantes aduaneiros, caminhoneiros e servidores públicos para a sua
concretização, ocorrendo inicialmente por intermédio de exportação fictícia e, em
outro período, por intermédio de importação ilegal de produtos" (fls. 245).
No transcorrer da apuração dos fatos por mencionado órgão foi feito o confronto
de rendimentos informados na declaração de imposto de renda com a
movimentação financeira levada a efeito em diversas instituições bancárias, dados
cuja análise está inserida no referido relatório, o qual, em 26.7.2007 (fls. 374) foi
encaminhado à autoridade que presidia o inquérito policial no 0154 -
DPF/CRA/MS.
Frise-se aqui que esta Corte admite o compartilhamento de informações obtidas
pela Secretaria da Receita Federal, desde que não envolvam dados sigilosos,
consoante se depreende do seguinte precedente:
(...)
Admite-se também que a Secretaria da Receita Federal do Brasil obtenha dados
sigilosos sem prévia autorização judicial, desde que resguarde o sigilo das
informações, que poderão ser utilizadas para instaurar procedimento
administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário relativo a
impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento fiscal,
confira-se:
(...)
Fl. 5400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
34
O que não se admite, porém, é que os dados sigilosos obtidos diretamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil sejam por ela repassados ao Ministério
Público ou autoridade policial, para uso em ação penal, pois não precedida de
autorização judicial a sua obtenção. Nesse sentido o antes transcrito precedente
e o seguinte:
(...)
Ante o exposto, voto por não conhecer do habeas corpus mas, de ofício, concedo a
ordem somente para determinar a retirada dos autos dos dados sigilosos
encaminhados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, contidos no relatório
de Informação de Pesquisa e Investigação - IPEI no 20070006.
No caso, como visto, esta Corte entendeu que, embora a Receita Federal
pudesse extrair os referidos dados sigilosos, não poderia fornecê-los, devido ao
seu sigilo, para autoridade policial, como ocorreu no caso, sem a devida
autorização judicial. Assim, na ocasião, determinou-se a retirada dos dados
sigilosos contidos no Relatório de Informação de Pesquisa e Investigação - IPEI n.
20070006, elaborado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O Juízo a quo, ao atender o comando do referido acórdão, proferiu decisão nos
autos do incidente de ilicitude da prova (feito n. 0000164-09.2019.4.03.6004)
instaurado no bojo da Ação Penal n. 0010681-71.2008.4.03.6004, nos seguintes
termos (fls. 1.355/1.356):
(...) O ponto fulcral no presente caso está justamente na análise de uma possível
contaminação da ilicitude reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no
indigitado writ quanto aos demais elementos de provas colhidos no âmbito da
presente persecução penal, que culminou na denúncia ofertada na Ação Penal
0010681-71.2008.4.03.6000. De fato, como bem sopesado pelo MPF, deve ser
dado cumprimento ao decidido pela Egrégia Corte Superior, ante a ocorrência da
preclusão do decisum. Assim, cabe a este Juízo delimitar o exato alcance do que
foi decidido pela instância superior e sua repercussão no caso em tela. Ocorre que
o Superior Tribunal de Justiça em nenhum momento dispôs acerca da higidez
dos demais elementos probatórios da presente investigação. Na oportunidade,
restringiu-se a conceder ordem de ofício para apenas determinar "a retirada dos
autos dos dados sigilosos encaminhados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, contidos no Relatório de Informação de Pesquisa e Investigação 20070006"
(vide decisão de fls. 198-206). Ou seja, parte do relatório, inclusive, foi
considerada legítima pela decisão, já que somente as informações havidas como
sigilosas deveriam ser dele desentranhadas. Sendo assim, em análise à cópia do
indigitado relatório, colacionado às fls. 80-107, pode-se afirmar que os únicos
dados sob sigilo são os concernentes à evolução patrimonial, movimentação
financeira e rendimentos envolvendo servidores da Receita Federal e
empresários (conforme consignados nos itens 3.2 a 3.4.9), os quais, de fato,
referem-se ao direito constitucional à intimidade (CF, 5o, X). Dessa feita, em
cumprimento à determinação da instância superior, imprescindível o
Fl. 5401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
35
desentranhamento das peças referentes aos itens 3.2 a 3.4.9, contidos no relatório
de Informação de Pesquisa e Investigação – IPEI 20070006. Contudo, não há que
se cogitar em nulidade quanto aos demais elementos de prova colacionados em
tal relatório. De fato, depreende-se do mesmo que as investigações se iniciaram
diante de fortes indícios da ocorrência de crimes nessa região de fronteira,
concernentes a possíveis fraudes em procedimentos aduaneiros para o ingresso
de maquinários destinados à empresa ARG Ltda. Relatou que a fraude contaria
com a participação de empresários, despachantes aduaneiros, além de servidores
públicos da própria Receita Federal, num esquema de importações irregulares de
maquinários, sem formalização do devido processo de desembaraço aduaneiro.
Portanto, diversamente do alegado pelo requerente, verifico que a investigação
baseia-se em elementos de informação outros que não guardam qualquer
relação de dependência, nem decorrem da análise das movimentações
financeiras dos agentes públicos e empresários confrontadas pela Corte
Superior. É seguro afirmar que, não apenas os demais elementos contidos no
indigitado relatório, como todas as diligências investigatórias no IPL 0754/2007 e,
por consequência, a própria denúncia da Ação Penal 0010681-71.2008.4.03.6000,
mantêm-se hígidos. Ou seja, foram baseados em fontes autônomas de prova,
não contaminadas pela mácula da ilicitude originária aventada pelo STJ. Trata-
se, in casu, de simples aplicação do disposto no CPP, 157, 1o, que aponta para a
admissibilidade das provas supostamente derivadas das ilícitas quando, como
na presente hipótese, "não evidenciado o nexo de causalidade entre umas ou
outras ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte
independente das primeiras". No mais, não se pode olvidar o disposto no CPP,
157, 2o. Segundo o dispositivo legal em questão, nem mesmo seria necessário
que a prova derivada tivesse sido obtida por uma fonte autônoma, bastando
para tanto uma mera possibilidade para que isso ocorresse. De fato, pelos
elementos de informação que a Receita Federal já dispunha à época do
relatório, inegavelmente chegaria ao fato objeto de prova, qual seja, a
identificação dos agentes e empresários citados nas movimentações financeiras.
Ocorre que, detendo indícios da ocorrência de possíveis crimes aduaneiros nessa
região de fronteira, os quais envolveriam justamente agentes da própria Receita
Federal, a par de informações sobre um histórico de lotações de servidores
pouco usual, a investigação possivelmente chegaria de igual modo aos
indigitados servidores e empresários implicados no citado relatório, sem a
necessidade de que se lançasse mão da quebra do sigilo fiscal e financeiro dos
mesmos. Noutros termos, pode-se dizer que a hipótese em tela se coaduna
perfeitamente com o que a doutrina convencionou chamar de Teoria da
Descoberta Inevitável, adotada expressamente no CPP, 157, 2o. Mais um
elemento, portanto, a corroborar a licitude de toda a persecução penal
desenvolvida até o momento. Em sendo assim, consigno que a prova ilícita,
aventada pelo Colendo Tribunal Superior, não contaminou os demais elementos
indiciários e probatórios colhidos no bojo do processo principal. Diante do exposto,
acolho o parecer do Ministério Público Federal e JULGO IMPROCEDENTES OS
Fl. 5402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
36
PEDIDOS do requerente, resolvendo o mérito com fulcro no CPC, 487, I, c/c CPP, 3o.
Considerando o teor da decisão proferida no Habeas Corpus 258.819-SP
(2012/0235378-4), após o trânsito em julgado da presente sentença, DETERMINO
que sejam desentranhadas e inutilizadas dos autos principais (Ação Penal
0010681-71.2008.4.03.6000) as peças referentes aos itens 3.2 a 3.4.9, contidas no
relatório de Informação de Pesquisa e Investigação - IPEI 20070006, sendo
facultado às partes acompanhar o incidente, em atenção ao disposto no CPP, 157,
3°. Traslade-se de cópia desta sentença para os autos de Ação Penal 0010681-
71.2008.4.03.6000. Ciência ao Ministério Público Federal. Custas ex lege. Publique-
se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se o presente
incidente.
[...]
Como se observa, o magistrado cumpriu a decisão desta Corte de
desentranhamento da peça nulificada e deliberou sobre as provas
consequentes, compreendendo tratar-se de provas autônomas ou, ao menos, de
descoberta inevitável. Não cabendo na reclamação a revaloração das provas,
descabe nesta via averiguar erro na valoração do juízo "a quo" quanto à
independência das demais provas.
Assim, tendo em vista que devidamente atendida a determinação de
desentranhamento dos dados sigilosos contidos no Relatório da Receita Federal,
não há que falar-se em violação da autoridade do julgamento desta Corte.
Nesse contexto, não constato claro descumprimento do decisório desta Corte.
Ante o exposto, julgo improcedente a Reclamação.
Segundo o parecer ministerial, todas as provas que o MPF obteve foram derivadas
do conjunto de informações obtidas nas escutas telefônicas e, em seu entender, não é possível
separar estas informações em 2 conjuntos. Logo, todas as provas utilizadas nos processos
criminais abertos em razão das denúncias oferecidas neste contexto seriam ilícitas por derivação.
Ocorre que o art. 157, § 1o, do Código de Processo Penal, ao mesmo tempo que
afirma a possibilidade de contaminação das provas posteriormente obtidas, traz a ressalva daquilo
que se constitui na Teoria da Fonte Independente, e o § 2o deste mesmo artigo introduz no
ordenamento brasileiro a Teoria da Descoberta Inevitável.
Neste momento, faz-se necessário tecer alguns comentários sobre a Teoria dos
Frutos da Árvore Envenenada. Valho-me da lição de Fernando Capez em sua obra Curso de
Processo Penal, 25a ed., 2018:
17.3.2. Provas ilícitas por derivação e a teoria dos “frutos da árvore
envenenada” (fruits of the poisonous tree). Princípio da proporcionalidade.
A doutrina e a jurisprudência, em regra, tendem também a repelir as chamadas
provas ilícitas por derivação, que são aquelas em si mesmas lícitas, mas
produzidas a partir de outra ilegalmente obtida. É o caso da confissão extorquida
Fl. 5403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
37
mediante tortura, que venha a fornecer informações corretas a respeito do lugar
onde se encontra o produto do crime, propiciando a sua regular apreensão. Esta
última prova, a despeito de ser regular, estaria contaminada pelo vício na origem.
Outro exemplo seria o da interceptação telefônica clandestina – crime punido
com pena de reclusão de dois a quatro anos, além de multa (art. 10 da Lei n.
9.296/96) – por intermédio da qual o órgão policial descobre uma testemunha do
fato que, em depoimento regularmente prestado, incrimina o acusado. Haveria,
igualmente, ilicitude por derivação. (...)
Essa categoria de provas ilícitas foi reconhecida pela Suprema Corte norte-
americana, com base na teoria dos “frutos da árvore envenenada” – fruits of the
poisonous tree –, segundo a qual o vício da planta se transmite a todos os seus
frutos. A partir de uma decisão proferida no caso Siverthorne Lumber Co. vs.
United States em 1920, as cortes americanas passaram a não admitir qualquer
prova, ainda que lícita em si mesma, oriunda de práticas ilegais.
(...)
Atualmente, a lei é expressa no sentido da inadmissibilidade. O CPP, em seu art.
157, § 1o, considera inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas e determina o
seu desentranhamento do processo (cf. comentários no Tópico 17.3.3).
(...)
17.3.3. Provas ilícitas e a Lei n. 11.690/2008.
Visando regulamentar o preceito contido no art. 5o, LVI, da Carta Magna, foi
editada a Lei n. 11.690/2008, que disciplinou, no art. 157 do Código de Processo
Penal, a matéria relativa às provas ilícitas. (...)
(...)
Em terceiro lugar, em face de sedimentado entendimento doutrinário e
jurisprudencial, o art. 157 do CPP albergou a teoria dos frutos da árvore
envenenada e trouxe limites a ela, inspirando-se na legislação norte-americana,
de forma a se saber quando uma prova é ou não derivada da ilícita, isto é, a lei
procurou trazer contornos para o estabelecimento do nexo causal entre uma
prova e outra.
Vejamos os limites trazidos pela nova legislação:
(i) Limitação da fonte independente (independent source limitation): o § 1o do
art. 157 prevê que são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, “salvo
quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando
as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras”.
Trata-se de teoria que já foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se
entendeu que se deve preservar a denúncia respaldada em prova autônoma,
independente da prova ilícita impugnada por força da não observância de
formalidade na execução de mandado de busca e apreensão (STF, HC-ED
84.679/MS, rel. Min. Eros Grau, j. 30-8-2005, DJ 30 set. 2005, p. 23). Portanto, a
Fl. 5404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
38
prova derivada será considerada fonte autônoma, independente da prova ilícita,
“quando a conexão entre umas e outras for tênue, de modo a não se colocarem
as primárias e secundárias numa relação de estrita causa e efeito”.
(ii) Limitação da descoberta inevitável (inevitable discovery limitation): afirma
Scarance, lançando mão do ensinamento de Barbosa Moreira, que, na
jurisprudência norte-americana, tem-se afastado a tese da ilicitude derivada ou
por contaminação quando o órgão judicial se convence de que, fosse como fosse,
se chegaria “inevitavelmente, nas circunstâncias, a obter a prova por meio
legítimo”. Nesse caso, a prova que deriva da prova ilícita originária seria
inevitavelmente conseguida de qualquer outro modo. Segundo o § 2o do art. 157,
“Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites
típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de
conduzir ao fato objeto da prova”. O legislador considera, assim, fonte
independente a descoberta inevitável, mas tal previsão legal é por demais ampla,
havendo grave perigo de se esvaziar uma garantia constitucional, que é a vedação
da utilização da prova ilícita.
Finalmente, cabe aqui um comentário acerca das limitações da fonte
independente e da descoberta inevitável.
No primeiro caso, se não existe nexo de causalidade entre a nova evidência e a
prova anteriormente produzida, isto significa que uma não derivou da outra. Se a
causa geradora da prova for absolutamente independente em relação à anterior,
é porque uma nada tinha a ver com a outra, sendo incabível falar-se em prova
ilícita por derivação. Em outras palavras, se o fruto derivou de outra árvore
distinta da envenenada, não há que se falar na teoria dos frutos da árvore
envenenada. A regra da limitação da fonte independente é, portanto, supérflua,
desnecessária. Basta aplicar a conhecida teoria da conditio sine qua non e o
critério da eliminação hipotética: se ao excluir a prova anterior da cadeia causal a
nova prova continuar existindo, é porque não foi causada por aquela, sendo
incabível a alegação de ilicitude da prova por derivação. Se, ao contrário, a prova
produzida estiver arrimada ou justificada na prova ilícita anterior, não se poderá
alegar independência de fonte, ante o critério da eliminação hipotética (excluída a
prova ilícita, desaparece a produção da prova dela derivada, revelando-se o nexo
de interdependência entre ambas). No segundo caso, qual seja, o da descoberta
inevitável, a prova, a despeito de sua ilicitude, considera-se válida sob o
argumento de que acabaria sendo descoberta de qualquer modo. Aqui, é
necessária muita cautela para não tornar sem efeito a cláusula de garantia da
proibição das provas ilícitas. Inspirada em um precedente da Suprema Corte
norte-americana, qual seja, o caso Nix × Williams, julgado em junho de 1984, a
regra da inevitable discovery limitation não se presta a um infindável juízo de
probabilidades, mas se baseia em situações bastante concretas e demonstráveis
de modo evidente. No caso, investigava-se o desaparecimento de uma menina de
10 anos ocorrido em Des Moines, Estado do Iowa. O suspeito fora preso no
mesmo Estado, na cidade de Davenport. Seu defensor foi avisado pela polícia de
Fl. 5405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
39
que ele seria levado para o local do desaparecimento, mas que não seria
interrogado no caminho. Entretanto, durante o trajeto, houve uma conversa
informal, na qual se deu a admissão do crime e a indicação do local em que o
corpo tinha sido enterrado. Apesar de a confissão ter sido ilicitamente obtida
(por violação da sexta emenda), a localização do corpo acabou sendo admitida
como válida, não sendo considerada prova ilícita por derivação, já que seu
encontro seria inevitável. Na hipótese, porém, não houve um juízo aleatório de
possibilidades, mas, ao contrário, no local já havia 200 voluntários, além da
polícia, com toda a área cercada, sendo o encontro do corpo do delito mera
questão de tempo. Não foi a confissão informal que determinou o deslocamento
de todo aquele contingente ao local. Eles já lá se encontravam e iriam obter a
prova de um jeito ou de outro (...). Assim, a busca em toda a área já tinha se
iniciado de modo efetivo, antes das informações colhidas junto ao incriminado,
sendo que estas apenas aceleraram, mas não determinaram o encontro da
prova. Convém notar que aqui também cabe a aplicação da regra da eliminação
hipotética e da conditio sine qua non. Ainda que não houvesse a confissão, como
a busca já tinha se iniciado e se encaminhava para o encontro, a prova seria
inevitavelmente produzida. Não ocorreu, destarte, nexo causal, pois, eliminada a
admissão tida como ilícita, ainda assim haveria o encontro do corpo. Bem
diferente seria o caso de a busca ter se iniciado em virtude das informações. Aí,
sim, a prova seria ilícita, pois evidente o nexo causal. Descoberta inevitável,
portanto, é aquela em que todos os procedimentos válidos já estão iniciados e o
encontro é mera questão de tempo, sendo a prova ilícita produzida
paralelamente desnecessária. Ao contrário, se a prova autônoma nada havia
produzido, quando teve início a prova ilícita, neste caso, não se aplica a regra de
admissibilidade prevista na nova lei.
Observo que, segundo a Teoria da Fonte Independente, positivada no § 1o do art.
157
do CPP, constam deste processo diversas provas obtidas por fontes
independentes/autônomas, ao contrário do que sustenta o Recorrente. Analisando os
documentos acostados aos autos, verifico que praticamente a totalidade destes poderia ser obtida
a partir de fontes autônomas à interceptação telefônica, tais como: (i) sistemas internos da
Receita Federal, como o Siscomex, Sintegra, CNPJ, CPF e o RADAR; (ii) intimações e apreensões
diretamente realizadas nos estabelecimentos dos participantes ou a terceiros, com retenção de
livros fiscais, documentos e arquivos magnéticos, inclusive com a requisição direta de força
policial, se necessária; (iii) cruzamento de informações entre diversos sistemas aos quais o Fisco
tem acesso, em especial os que identificam volumes globais de movimentação financeira; (iv)
relatórios da UIF (antigo COAF), em especial sobre remessas de valores para o exterior; (v)
requisições de movimentação financeira (RMF) para fornecimento de extratos bancários,
microfilmagem de cheques, procurações substabelecidas a terceiros para movimentar as contas,
etc; (vi) troca de informações através de convênios de cooperação internacional para identificar
casos de “lavagem de dinheiro”; (vii) intimações a cartórios para fornecimento de procurações e
contratos sociais; (viii) depoimentos pessoais; dentre inúmeras outras.
Fl. 5406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
40
Além disso, o início do procedimento de investigação não de seu por causa das
interceptações telefônicas. Pelo contrário, foi justamente a descoberta, por fontes
independentes, do esquema criminoso e dos seus participantes (ou parte deles) que possibilitou
ao MPF solicitar à Justiça Federal autorização para que a Polícia Federal pudesse realizar as
escutas telefônicas.
Observe-se o que estabelece o art. 2o, inciso I, da Lei no 9.296/96:
Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando
ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:
I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;
Portanto, resta evidente que já existiam investigações sobre o esquema de
subfaturamento e interposição fraudulenta, o qual já era conhecido das autoridades fazendárias
e policiais antes do pedido para realizar as interceptações telefônicas, sendo estas as infrações
apresentadas ao juízo, bem como que já existiam “indícios razoáveis da autoria”, até mesmo para
poder possibilitar a indicação de quais pessoas precisariam ter o sigilo de suas comunicações
quebrado pela decisão judicial.
O objetivo do pedido para realizar as interceptações telefônicas era a busca de
maiores detalhes da operação, de terceiros envolvidos, ou de novas provas. Ocorre, entretanto,
que, à exceção de alguns e-mails pessoais trocados entre os participantes do esquema, todas as
demais provas trazidas a este processo tributário poderiam, ou efetivamente foram produzidas
por fontes independentes, como visto em parágrafo anterior, onde foram indicadas algumas das
muitas fontes de informação e fornecimento de provas de que dispões o Fisco.
Situação completamente distinta existiria caso o Fisco estivesse investigando outra
infração tributária e, em decorrência de escutas realizadas após o 61o dia, tivesse tomado
conhecimento da interposição fraudulenta e do subfaturamento nas importações. Apesar de ainda
ser possível argumentar que essa descoberta poderia acontecer de qualquer forma, pelo trabalho
das equipes de inteligência da Receita Federal, entendo que neste ponto reside a grande distinção
entre a descoberta inevitável e aquela decorrente de prova ilícita.
Apesar dos inúmeros casos de interposição fraudulenta e de subfaturamento nas
importações que as equipes de seleção e programação da Receita Federal descobrem
constantemente, através da análise da enorme variedade de fontes de informação que possui,
entendo não ser possível afirmar que todos os casos que ocorrem no país são/seriam descobertos.
Há, inclusive, uma limitação de força de trabalho que impede que todos os casos sejam
simultaneamente investigados.
Me parece que afirmar que um caso descoberto através de uma interceptação
telefônica ou telemática seria descoberto inevitavelmente através das divisões de pesquisa e
seleção da Receita Federal se constitui em um exercício de futurologia, pois assim como inúmeros
casos são descobertos, outros tantos permanecem ocultos.
Fl. 5407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
41
Nesse sentido já se posicionou o STJ no julgamento do Agravo em Recurso Especial
no 1.301.750/RJ, Relator Ministro Jorge Mussi, Data da Publicação 04/10/2018:
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região,
que inadmitiu seu apelo nobre.
(...)
É o relatório.
No apelo nobre, a parte pretende, em síntese a declaração de nulidade do
acórdão guerreado, pautada no não saneamento dos vícios integrativos não
sanados em aclaratórios na origem ou o restabelecimento da condenação imposta
ao agravado, a partir da declaração de legitimidade das provas colhidas no
procedimento administrativo fiscal.
Inicialmente, sobre o indigitado vilipêndio ao art. 619 do CPP, verifica-se que tal
intento não se sustenta, na medida em que a Corte a quo rechaçou a pretensão
ministerial quanto à ausência de ilicitude por derivação do procedimento
administrativo fiscal, nos seguintes termos:
(...)
No que se refere à pretensão de restabelecimento da sentença condenatória em
desfavor do agravado por ofensa ao art. 156 do CPP a Corte de origem pontuou
que “a Receita Federal iniciou seus trabalhos a partir de atos investigatórios
conduzidos pelo magistrado da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro”. (e-STJ
fls. 708/717)
Ressaltou que “não houve apenas deflagração de procedimento fiscal com base
em investigação criminal paralela. A própria iniciativa da Receita foi maculada, na
medida em que decorreu exclusivamente de ato nulo, assim declarado pelo STJ,
não podendo se falar em fonte independente de provas.” (e-STJ fls. 708/717)
Explicitou que “o fato de terem sido efetuadas diligências administrativas
apartadas do processo criminal (ofícios aos cartórios de registro de imóveis) e a
Receita Federal possuir autorização legal para efetuar a quebra de sigilo bancário
dos contribuintes (Art. 6o da Lei Complementar n° 105) não altera a razão pela
qual o fisco desencadeou a apuração, ou seja, ainda que todas as provas colhidas
não tenham advindo da medida cautelar, é certo que as próprias averiguações
administrativas ocorreram por interferência do MM Juiz.” (e-STJ fls. 708/717)
Mencionou que “não há qualquer fato concreto nos autos que indique que a
Receita Federal viria a investigar supostos ilícitos fiscais praticados pelo réu.
Inviável inferir apenas da possibilidade genérica do Fisco de exercer a fiscalização
das Declarações de Imposto de Renda a descoberta inevitável de provas, quando
as diligências administrativas derivaram da atuação direta do poder Judiciário.”
(e-STJ fls. 708/717).
Fl. 5408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
42
E finalizou asseverando que “as exceções à regra de exclusão das provas derivadas
das ilícitas (art. 157, § 1o e 2o do CPP) devem ser interpretadas restritivamente,
sob pena de esvaziamento do próprio conceito de ilicitude por derivação (teoria
dos frutos da árvore envenenada). Na hipótese, tendo em vista que não existia
sequer perspectiva de investigação pela Receita Federal sem a intervenção do
magistrado da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, são nulas, por
derivação, todas as provas colhidas no processo administrativo que embasou o
oferecimento da denúncia.” (e-STJ fls. 708/717)
Dessa forma, devidamente fundamentado pela instância de origem a necessidade
de anulação da ação penal em razão da nulidade das provas obtidas no
procedimento fiscal que teve início a partir da ação penal anulada, modificar as
conclusões do aresto regional no sentido de que a condenação estaria baseada
em provas idôneas implicaria em incursão no contexto fático probatório coligido
nos autos, o que é vedado na via eleita, tendo em vista o óbice do enunciado da
Súmula 7/STJ, razão pela qual escorreita a decisão agravada.
Observe-se que a confirmação da nulidade no precedente acima foi baseada
unicamente no fato de que não havia qualquer procedimento fiscal em curso quando da
obtenção das provas ilícitas, sendo que o início dos trabalhos na Receita Federal se deu
exclusivamente em decorrência da interferência da autoridade judicial. Afirma o Relator que não
pode ser acolhida a tese da descoberta inevitável a partir da mera suposição de que, algum dia,
poderiam as autoridades fiscais, eventualmente, tomar conhecimento, de forma independente,
dos crimes tributários em curso.
Trata-se de situação completamente distinta deste presente processo
administrativo pois, a partir do momento em que já existe um procedimento fiscal em curso, no
qual a infração e os seus autores (ou parte deles) foram identificados, tendo esta descoberta sido
o fundamento para o pedido para realizar as interceptações telefônicas, entendo que a descoberta
das demais provas para confirmar as infrações tributárias, a partir de procedimentos rotineiros em
ações fiscais semelhantes, seria, sim, inevitável, mera questão de tempo.
Outra situação a ser posta como exemplo seria o caso de, nesse mesmo
procedimento, ter sido descoberto outro crime, como um assassinato, ou um sequestro, por meio
das escutas interceptadas após o 60o dia. Tal crime até poderia ter sido descoberto por meio de
algum outro procedimento policial, ou por uma denúncia anônima, mas entendo que afirmar que
tal descoberta, realizada no seio de uma investigação contra interposição fraudulenta de terceiros
e subfaturamento de importações, seria inevitável, somente seria possível a partir de “um
infindável juízo de possibilidades”, valendo-me das palavras do Prof. Fernando Capez.
Façamos uma comparação do presente caso, ora sub judice, com o precedente da
Suprema Corte norte-americana que inspirou a Teoria da Descoberta Inevitável, o caso Nix x
Williams, conforme descrito na obra de Fernando Capez, colacionada alhures.
Fl. 5409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
43
Como dito, a regra da inevitable discovery limitation não se presta “a um infindável
juízo de probabilidades, mas se baseia em situações bastante concretas e demonstráveis de modo
evidente. (...) Bem diferente seria o caso de a busca ter se iniciado em virtude das informações”.
Foi justamente o meu último posicionamento, logo acima. Imaginar que a infração sob análise,
caso não fosse o fundamento do pedido para realizar as interceptações telefônicas, mas sim uma
consequência destas, seria de qualquer forma descoberta, somente seria possível a partir de “um
infindável juízo de probabilidades”.
No entanto, minha conclusão sobre a inevitabilidade da descoberta de provas aptas
a formar convicção sobre o cometimento das infrações “se baseia em situações bastante
concretas e demonstráveis de modo evidente”, em virtude da existência de diversas leis que
conferem às autoridades fazendárias a prerrogativa de acesso às mais variadas fontes de
informação para produção probatória (algumas destas já transcritas neste voto, a título de
exemplo), e da existência de centenas de casos semelhantes a este e que foram identificados pela
Receita Federal sem o auxílio de interceptações telefônicas, como se pode concluir a partir de uma
simples pesquisa no site deste Conselho:

Fl. 5410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
44
Como se pode observar, a pesquisa acima indica que, apenas no período entre
06/2015 a 06/2020, este Conselho finalizou o julgamento de 345 processos administrativos
relacionados ao tema “interposição fraudulenta na importação” e mais 75 processos
administrativos relacionados ao tema “subfaturamento na importação”. Entre 06/2015 e a data do
presente julgamento, muitos outros processos já foram julgados.
Ao realizar a mesma pesquisa, porém acrescentando nos filtros as palavras
“interceptação e telefônica”, constata-se a existência de apenas de 1 registro:

Ao realizar a pesquisa anterior, porém acrescentando nos filtros a palavra
“nulidade” (o que não significa que a nulidade foi acolhida, mas tão somente que foi alegada pelo
contribuinte), constata-se a existência apenas de 38 registros:

Realizando a mesma pesquisa somente no site do TRF da 4a Região, sem limite
temporal, foram encontrados 1.505 registros de julgamentos:
Fl. 5411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
45

Ao realizar a mesma pesquisa, porém acrescentando nos filtros as palavras
“interceptação e telefônica”, constata-se a existência apenas de 34 registros:

Fl. 5412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
46

Logo, não há como negar que a Fazenda Nacional rotineiramente apura infrações
relacionadas a interposição fraudulenta na importação e subfaturamento na importação, sem a
necessidade de se socorrer de interceptações telefônicas. E uma análise mais detida das decisões
do TRF da 4a Região demonstra que a grande maioria destes processos tem decisão favorável ao
Fisco, inclusive em muitos com menção à “farta exibição de documentos comprobatórios”.
Voltando ao caso Nix x Williams, relata o professor Fernando Capez que “Não foi a
confissão informal que determinou o deslocamento de todo aquele contingente ao local. Eles já lá
se encontravam e iriam obter a prova de um jeito ou de outro (...). Assim, a busca em toda a área
já tinha se iniciado de modo efetivo, antes das informações colhidas junto ao incriminado, sendo
que estas apenas aceleraram, mas não determinaram o encontro da prova”.
À semelhança, neste presente caso não foram as escutas telefônicas que
determinaram a abertura do procedimento fiscal investigatório. As equipes de Auditores-Fiscais
lotadas na COPEI (Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação da Receita Federal, em Brasília),
nos 10 (dez) ESPEI (Escritório de Pesquisa e Investigação da Receita Federal, existentes nas 10
Regiões Fiscais), na COFIS (Coordenação-Geral de Fiscalização), na COANA(Coordenação-Geral de
Administração Aduaneira), e na COREP (Coordenação-Geral de Combate ao Contrabando e
Descaminho) além das suas projeções regionais DIFIS, DIANA e DIREP, trabalhando
permanentemente na identificação de ilícitos tributários, já haviam identificado diversos indícios
da existência do esquema fraudulento objeto desta autuação e dos seus autores, assim como o
fizeram em tantos outros procedimentos de mesma natureza, seguindo os trâmites típicos e de
praxe, próprios da investigação ou instrução tributária(como exige o art. 157, § 2o, CPP).
Fl. 5413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
47
Foi a partir das informações coletadas pelo trabalho rotineiro executado por estas
equipes de Auditores-Fiscais que foram encontrados fundamentos para o pedido de interceptação
telefônica, e não o contrário. Ou seja, a investigação “já tinha se iniciado de modo efetivo, antes
das informações colhidas” nas escutas. Assim como no caso Nix x Williams, “estas apenas
aceleraram, mas não determinaram o encontro da prova”. No presente caso, pela existência de
Auditores-Fiscais envolvidos no esquema criminoso, a própria COGER (Corregedoria da Receita
Federal) esteve envolvida nas investigações.
Parece que a defesa pretende fazer crer que o Fisco nada fez ao longo de todo a
operação, como se, após ter descoberto todo o esquema, como faz rotineiramente em centenas
de procedimentos fiscais (sem lançar mão de interceptações telefônicas/telemáticas), tivesse
entregado toda a operação ao MPF e à Polícia Federal, simplesmente aguardando que estes
órgãos fizessem todo o trabalho que competia à Receita Federal na produção de provas.
Contudo, assim como nas centenas de procedimentos fiscais executados sem a
participação do MPF, o que efetivamente ocorreu foi a realização de uma investigação autônoma
da Receita Federal que levou à anexação de diversas provas nos autos, tais como: notas fiscais;
extratos bancários; cheques; contratos sociais; declarações de importação; cópias de informações
de diversos sistemas da Receita Federal, como o RADAR, CNPJ, CPF; pesquisas de preços médio
dos produtos importados para cotejo com os valores das importações; diligência junto a dezenas
de empresas, inclusive no exterior, para coleta de documentos fiscais (faturas, invoices, notas
fiscais, etc); análise da contabilidade de dezenas de empresas (Livros Razão, Diário, Balancetes
Contábeis); dentre outros.
Nesse sentido, trago outro precedente deste Conselho em relação ao próprio
recorrente, com decisão por maioria de votos:
Acórdão no 3401-003.258, Sessão de 28 de setembro de 2016, recorrente AGIS
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA:
EMENTA
PROVAS ILÍCITAS DECORRENTES DE INTERCEPTAÇÃO TELFÔNICA/TELEMÁTICA
INVÁLIDAS.
“TEORIA
DA
DESCOBERTA
INEVITÁVEL”.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
A ilicitude da prova decorrente de interceptações telefônicas e telemáticas
invalidadas pelo Poder Judiciário não contamina aquelas que poderiam ser
produzidas, sem o vício, se adotados os trâmites típicos e de praxe, próprios da
investigação ou instrução criminal, que levariam à condução do fato que de
deseja demonstrar, como prevê o art. 157, § 2o do Código de Processo Penal, que
acolheu a “teoria da descoberta inevitável”.
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE DA MERCADORIA IMPORTADA. DANO AO
ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 5414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
48
Consoante art. 23, V do DL 1.455/76, com a redação modificado pelo art. 59 da Lei
no 10.637/2002, caracteriza-se dano ao erário a ocultação do sujeito passivo, do
real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Rosaldo Trevisan, Augusto Fiel Jorge D'Oliveira e
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que davam provimento por carência
probatória. Sustentou pela recorrente o advogado Antonio Airton Ferreira,
OAB-SP no 156.464, em sessão de agosto/2016.
(...)
VOTO
(...)
Nada obstante a similitude entre os fatos albergados nos processos criminal e
administrativo - e, porque não, a imbricação entre ambos, dada a origem comum
das provas de que se valem -, adotando a mesma linha de raciocínio que pareceu
trilhar a decisão administrativa precedente, entendo que as conclusões
estampadas no processo criminal, bem assim, os próprios efeitos da invalidade
parcial das escutas telefônicas não se espraiam, no âmbito administrativo,
automaticamente e nas mesmas proporções que na seara penal. A uma, porque
os fatos lá examinados, ainda que semelhantes, não são os mesmos alcançados
pelo presente lançamento; e, a duas, em razão da independência entre as
instâncias administrativa e judicial, o que implica a ausência de sujeição ou
vinculação deste colegiado em relação ao entendimento do MPF ou mesmo do
magistrado, acerca da situação.
(...)
Arrimado na mesma compreensão e com todo o respeito, distintamente do que
externou a manifestação ministerial, na ação penal em epígrafe, entendo que a
impossibilidade de apartação das provas somente se verifica sob o ângulo da
sucessão das interceptações para além do prazo assinado (sessenta dias) e sua
influência na emissão dos mandados de busca e apreensão, não sendo
concebível divisar o momento em que as informações coletadas foram suficientes
àquele desiderato; não, porém, a partir da leitura extraída do art. 157 do Código
de Processo Penal, conjugada com outras normas específicas da legislação
tributária que outorgam poderes especiais aos agentes fazendários para a
desincumbência de suas atribuições.
Explico: dispõe aludido art. 157 sobre a inadmissibilidade da prova ilícita e a sua
extensão às derivadas, por aplicação da “teoria dos frutos da árvore envenenada”,
resguardando, no entanto, as provas independentes, assim consideradas aquelas
que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios das investigações,
mostram-se suficientes para demonstração dos fatos sob persecução.
Fl. 5415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
49
(...)
Assim, considerando que as investigações já se desenvolviam, em ação conjunta
entre a Receita Federal e a Polícia Federal, antes mesmo do deferimento das
interceptações telefônicas, até por exigência da própria Lei no 9.296/96 – que
impõe a comprovação de indícios de autoria e materialidade dos delitos que se
almeja averiguar para concessão da ordem judicial respectiva –, não é descabido
admitir a possibilidade das autoridades fiscais, dotada dos instrumentos que a
legislação lhe dispõe, arrecadar boa parte dos elementos de prova obtidos
através dos mandados de busca e apreensão, independentemente de sua
expedição.
Ou seja, ainda que não dispusesse dos aludidos instrumentos, poderia a
fiscalização, valendo-se de suas prerrogativas, proceder à retenção de todos os
livros, documentos e arquivos do contribuinte encontrados em suas instalações,
de maneira que essas peças viriam ao processo de qualquer modo,
independentemente de autorização judicial, porque este procedimento decorre
de lei válida e vigente.
Então, a teor do art. 157, § 2o do Código de Processo Penal, essas provas seriam
independentes e não sofreriam a contaminação das provas ilícitas, tal como
verificado na Ação Penal no 2007.70.00.011106-2/PR, sendo plenamente válidas
para embasar o lançamento sub examine.
(...)
Pelo motivo expresso, as transcrições das degravações telefônicas e das
mensagens
telemáticas
originárias
do
Inquérito
Policial
no
009/2006-DPF/PGA/PR, somente serão admitidas como prova, neste processo
administrativo, se ocorrida dentro do período de 25/05/2005 a 23/07/2005,
correspondente aos 60 (sessenta) dias que o juiz criminal admitiu como válido o
procedimento, termo inicial este, tomado da informação contida no relatório de
diligência.
(...)
3. Do mérito
Rememorando as diretrizes fixadas no preâmbulo deste voto, relativamente às
provas constante destes autos, reitero que todos os livros, papéis, depoimentos e
outros documentos serão considerados como validamente produzidos neste
julgamento, por força da “teoria da descoberta inevitável”, acolhida no direito
pátrio pela Lei no 11.690/2008, que a introduziu no art. 157, § 2o do Código de
Processo Penal, exceção feita às interceptações telefônicas e telemáticas
captadas e transcritas a partir de 24/07/2005, como adrede especificado.
Assevera a fiscalização, como conclusão de seu trabalho (fl. 102), que a recorrente
é a real adquirente das mercadorias importadas e não mera adquirente de
mercadoria
nacionalizada,
sem
qualquer
participação
nas
operações
Fl. 5416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
50
internacionais, como alega, porque mantém controle de movimentação das
mercadorias desde a saída do estabelecimento exportador; que suporta todas os
custos relativos a tais cargas, inclusive fretes; que o subfaturamento é de cerca de
30% (trinta por cento) do valor real da operação; que há grande participação de
empregados do “Grupo MAM” nas operações comerciais, através da empresa
INTERLOGISTIC; que não há efetiva participação nas tratativas comerciais entre as
“importadoras/distribuidoras” e os exportadores; que as datas dos documentos
de compra e venda são bastante próximas, sugerindo operações ajustadas.
A infração atribuída ao recorrente consiste na ocultação da condição de real
adquirente de mercadorias importadas, nas declarações de importação, e fraude
do valor de importação.
Esta inferência está lastreada no fato que alguns sócios da ora recorrente são,
também, sócios de uma pessoa jurídica sediada nos EUA (EXXA TRADING INC.),
que adquiriu diversos produtos destinados à recorrente junto a fornecedores
americanos, cuja intermediação realizou-se através da empresa de fachada
“FECA INTERNATIONAL”, cujo sócio, Sr. Adilson Tadeu Soares, em depoimento
prestado junto à Polícia Federal (fls. 119 e ss., e 125 e ss.), declarou que
indigitada empresa (FECA) não fazia negociações, que suas faturas eram
“fabricadas” no Brasil pelo Sr. Carlos Marcelo Rodrigues Campos, que lhe
solicitava a impressão de formulários de invoice FECA nos EUA e os enviasse
para que fossem preenchidos segundo sua conveniência, sendo objetivo deste
procedimento ludibriar a Receita Federal; que tinha conhecimento da falsidade
ideológica perpetrada, porém, não sabia dos valore indicados naqueles
documentos; que os “clientes” do “Grupo MAM”, dentre eles a recorrente
(nomeadamente citada), adquiriam mercadorias nos EUA e determinavam a
forma da operação; e, que as pessoas ligadas ao “Grupo MAM” o orientavam a
retirar as etiquetas originais que pudessem, de alguma forma, identificar o real
adquirente do produto.
Que gravação telemática havida em 27/06/2005, dentro do período de validade
da autorização judicial, captou diálogo entre o Sr. Marcio Bueno Morikoshi
(gerente operacional de uma das importadoras de fachada) e o Sr. Marco
Antonio Mansur Filho tratando de operação de importação da recorrente (AGIS)
que seria operada através das “importadoras” MERCOTEX e OPUS, dando conta
que as faturas seriam montadas pela Sra. Karina (Nantes, funcionária da
INTERLOGISTIC, integrante do “Grupo MAM”).
Que um responsável por empresa de despacho aduaneiro, identificado como
Francisco Caetano de Lima Júnior, prestou depoimento à Polícia Federal e
informou que, em relação aos despachos de importação direta das empresas do
“Grupo MAM”, costumava colocar uma referência para identificar o real
adquirente da mercadoria importada, de que era exemplo a recorrente,
inserindo-as no campo de informações complementares, visando não chamar a
atenção da fiscalização.
Fl. 5417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
51
Pesava também o fato do recorrente, segundo dados extraídos do sistema
RADAR, já ter sido flagrado utilizando outras empresas de fachada do “Grupo
MAM”, como a HI­TECH, ADSYS e MEGA COMÉRCIO.
(...)
Pois bem, principiando por examinar os depoimentos prestados pelo Sr. Adilson
Tadeu Soares (FECA INTERNATIONAL) à Polícia Federal, que tomo como válidos,
por entender que não há vínculo com as interceptações telefônicas e
telemáticas declaradas nulas pela justiça, mormente o termo de reinquirição de
fls. 125 e ss., confirma-se que o depoente afirmou que várias empresas, dentre
elas a recorrente, adquiriam mercadorias nos EUA, em negociação direta, eles
próprios, com o fornecedores ou fabricantes americanos, em seguida
determinavam que fossem depositadas para consolidação e destinação ao
Brasil, sendo que a sua empresa (FECA) não realizava qualquer negociação,
sendo que essas operações, em território norte americano, eram guiadas com as
faturas verdadeiras até o embarque e, posteriormente, instruídas com faturas
“fabricadas” no Brasil, para o despacho aduaneiro.
As interceptações telemáticas válidas, isoladamente consideradas, pouco
acrescentam ao quadro infracional, entretanto, sinalizam a existência de um
conluio entre os intervenientes visando ludibriar o Fisco, mediante a utilização
de estratagemas fraudulentos, como a interposição de importadores de fachada
e a falsificação de documentos comerciais.
Passando ao exame individualizado das declarações de importação relacionadas
na autuação, chama a atenção o fato que algumas vendas realizadas pelos
importadores, em favor do recorrente, serem faturadas nas mesmas datas do
registro da declaração de importação ou um dia após, o que, sem sombra de
dúvida, afasta a alegação de uma singela aquisição de mercadoria nacionalizada,
pois, para realização de negócios nessas condições, em tão curto espaço de
tempo, necessariamente a recorrente (AGIS) conhecia antecipadamente o
conteúdo destas importações, como é o caso, exemplificativamente, das DIs
04/0064138-5, 04/0103522-5, 04/0781441-2 e 05/0392299-9.
Nas importações intermediadas pela empresa LANSARET ou mesmo em
importações diretas realizadas pela HI-TECH, foram anexadas planilhas
demonstrativas do custo das operações de importação em nome da recorrente,
atribuindo-lhe o frete internacional, armazenagem, despachante, transporte
rodoviário, tributos e taxas, comissão, como no caso das DIs 04/0224741-2 (fls.
39/43-Anexo I), 04/0284778-9 (fls. 79/84-Anexo I), 04/0342545-4 (fls.
106/108-Anexo I) e 04/0781441-2 (fl. 131-Anexo I), o que deixa clara a
participação da recorrente de forma mais intensa no processo de importação, não
se resumindo a um singelo adquirente de mercadoria em território brasileiro.
Algumas operações (DI 04/0284778-9) trazem a planilha de cotação de preço da
mercadoria indicando os valores reais de negociação, cotação esta endereçada
diretamente à recorrente (AGIS), conforme documento de fls. 63/66-Anexo I.
Fl. 5418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
52
(...)
Por derradeiro, a regularidade da pessoa jurídica EXXA TRADING INC.
perante a legislação e as autoridades norte americanas, bem assim, os motivos
comerciais que levaram à sua fundação, em hipótese alguma afasta a condição de
interligada/interdependente em relação à recorrente, AGIS EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, pelo fato de possuírem sócios em comum.
Demais disso, o fato, provado nos autos, que era aquela empresa quem
efetivamente adquiria as mercadorias estrangeiras destinadas a esta última, a
recorrente, que, por seu turno, realizava as importações por intermédio das
importadoras relacionadas no lançamento, revela a ocultação de sua real
condição de adquirente destas mercadorias, mediante a interposição fraudulenta
de importadores/distribuidores de fachada.
Com estas considerações, voto por negar provimento ao recurso.
A AGIS apresentou Recurso Especial naquele processo no 10830.720919/2008-60, o
qual não foi conhecido, conforme Acórdão no 9303-015.024, da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, datado de 09/04/2024:
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais se
debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
Em 05/07/2024, o contribuinte AGIS apresentou Embargos de Declaração naquele
processo, nos seguintes termos:
AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., já devidamente
qualificada nos autos do Recurso Especial vinculado ao Processo Administrativo no
10830.720919/2008-60,
por
seus
advogados
abaixo
assinados,
vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nas razões
abaixo lançadas, opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão da
Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de 9 de abril de
2024, centrada no Acórdão no 9303-015.024 – CSRF / 3a Turma, que negou
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Embargante, sob o pressuposto
de que “não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas”.
Fl. 5419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
53
Vê-se, então, que o caso foi resolvido com base exclusiva do juízo da não
admissibilidade do recurso, centrado na afirmativa de que não há prova dos
“dissídios jurisprudenciais”, mediante o cotejo entre o acórdão recorrido e os
paradigmas; juízo puro de admissibilidade do recurso, que impediu a avaliação do
mérito das questões levantadas no recurso especial.
Tem-se, assim, um “não julgamento” do caso, que envolve a acusação fiscal do
cometimento de ilícito de ordem criminal estribada em provas declaradas ilícitas,
todas excluídas dos autos por ordem judicial.
(...)
Surgem, então, de imediato, as seguintes indagações:
(i) será que o processo ficou sem movimentação alguma no intervalo de 8 (oito)
anos?
(ii) nesse longo intervalo temporal não teria havido avaliação alguma do caso?
(iii) será que a solução dada ao caso não tipifica desconsideração da ordem
judicial, que determinou a exclusão dos autos das provas ilícitas, uma vez que a
não admissibilidade do recurso especial mantém integra a acusação fiscal, na sua
versão primitiva?
(iv) será que não seria o caso de determinar o retorno dos autos à Câmara
Recorrida para a avaliação com base nos elementos mantidos nos autos, que não
foram avaliados até o presente?
Esses são os pontos que informam os presentes Embargos de Declaração.
Os referidos Embargos foram objeto do Despacho de Admissibilidade no 9303-
000.001, datado de 08/08/2024, que exarou a seguinte decisão:
Conclusão
O inconformismo do sujeito passivo com a decisão não é passível de reapreciação
através de embargos de declaração quando não detectado qualquer defeito que
afete sua clareza ou coerência ou, ainda, impeça a sua exequibilidade em razão de
seu conteúdo, mormente quando se objetiva, de forma enviesada, contraditar sua
fundamentação e conferir um efeito infringente que não é inerente à espécie
recursal.
Com estas considerações, diante de sua manifesta improcedência, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos do art. 116, § 3o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634/23.
Encaminhem-se os autos à Unidade de Origem da RFB para ciência do presente
despacho ao sujeito passivo, conforme art. 116, § 5o, do RICARF/23, e adoção das
providências necessárias à execução do acórdão recorrido, em virtude do
exaurimento das possibilidades recursais no âmbito administrativo.
Fl. 5420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
54
Conforme restou comprovado e decidido por este Conselho no julgamento acima
transcrito, as investigações já se desenvolviam, em ação conjunta entre a Receita Federal e a
Polícia Federal, antes mesmo do deferimento das interceptações telefônicas, até por exigência
da própria Lei no 9.296/96, o que torna válida a aplicação das teorias da fonte independente e da
descoberta inevitável.
A Turma julgadora, contudo, valeu-se exclusivamente das provas obtidas por fontes
independentes ou dentro do período de validade da interceptação telefônica, conforme afirmado
expressamente pelo relator.
Entre as interceptações consideradas pelo STJ como válidas, estava a gravação
telemática havida em 27/06/2005, que captou diálogo entre o Sr. Marcio Bueno Morikoshi
(gerente operacional de uma das importadoras de fachada) e o Sr. Marco Antonio Mansur Filho,
tratando de operação de importação da recorrente (AGIS) que seria operada através das
“importadoras” MERCOTEX e OPUS, dando conta de que as faturas seriam montadas por uma
funcionária da INTERLOGISTIC, integrante do “Grupo MAM”).
O processo acima analisado, do mesmo recorrente AGIS, tratava do lançamento do
Imposto de Importação devido em razão dos mesmos fatos aqui discutidos, embora aqui esteja se
tratando de lançamento referente ao IPI. Apesar de se referir a tributos distintos, os fatos são os
mesmos.
Há também precedente da Turma 3401, referente a caso da Operação Dilúvio:
Acórdão no 3402-010.151, Sessão de 20 de dezembro de 2022, recorrentes
MERCOTEX DO BRASIL LTDA e POLIMPORT -COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA:
EMENTA
PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA, DA DESCOBERTA INEVITÁVEL E DA FONTE INDEPENDENTE.
Nos termos do Código Penal, em seu § 1o do art. 157, são inadmissíveis as provas
derivadas das ilícitas, “salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre
umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte
independente das primeiras”. Trata-se de teoria adotada pelo Supremo Tribunal
Federal, no qual se entendeu que se deve preservar a denúncia respaldada em
prova autônoma, independente da prova ilícita impugnada por força da não
observância de formalidade na execução de mandado de busca e apreensão (STF,
HC-ED 84.679/MS, rel. Min. Eros Grau, j. 30-8-2005, DJ 30 set. 2005, p. 23).
Portanto, a prova derivada será considerada fonte autônoma, independente da
prova ilícita, quando obtida por meio de investigações paralelas, desenvolvidas
em procedimentos autônomos.
Afasta-se a tese da ilicitude derivada ou por contaminação quando o órgão
judicial se convence de que, fosse como fosse, se chegaria inevitavelmente, nas
circunstâncias, a obter a prova por meio legítimo. Nesse caso, a prova que deriva
da prova ilícita originária seria inevitavelmente conseguida de qualquer outro
Fl. 5421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
55
modo. Segundo o § 2o do art. 157 do Código Penal, “Considera-se fonte
independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe,
próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato
objeto da prova”.
OPERAÇÃO DILÚVIO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E
JUDICIAL.
A invalidação das provas na seara penal não acarreta a imediata invalidação no
âmbito do Direito Tributário. As autoridades fazendárias dispõem de meios de
obtenção de provas que o Ministério Público não dispõe, inclusive dispensando a
autorização judicial obtenção de dados bancários, apreensão de documentos,
dentre outros poderes instrutórios.
PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NEGATIVA GENÉRICA. NECESSIDADE DE
INDICAÇÃO DAS PROVAS QUE FORAM REPUTADAS NULAS.
A legislação processual impede a negativa genérica dos fatos e das provas. Nos
termos do art. 373, II, c/c o art. 341, ambos do CPC, a defesa precisa contestar
todos os fatos e provas, e no caso das provas, indicar quais devem ser reputadas
nulas, não sendo possível simplesmente alegar, indiscriminadamente, a nulidade
de todas, mormente quando a decisão judicial admitiu expressamente parte delas
como válida.
(...)
VOTO
(...)
Além disso, deve ser destacado o momento em que diversas provas foram
obtidas:
DA OPERAÇÃO DILÚVIO
A OPERAÇÃO DILUVIO consiste em um conjunto de procedimentos adotados pela
Polícia Federal e pela Receita Federal, devidamente amparados por autorizações
judiciais, com vistas a identificar pessoas e empresas envolvidas na prática de
fraudes aduaneiras e tributárias. Trata-se de um conjunto de empresas
constituídas, em sua maioria, em nome de interpostas pessoas, que atuavam, de
forma dissimulada, como importadores ou como distribuidores de mercadorias
importadas, mas que de fato serviam apenas de anteparo e de escudo para
ocultar os reais adquirentes destas mercadorias, estes sim, reais importadores que
adquiriam mercadorias de seus efetivos fornecedores no exterior, mas que nunca
figuravam como importadores, tampouco como adquirentes, perante os controles
administrativos e aduaneiros.
Durante o período de investigação constatou-se a existência dessa organização
criminosa bem como identificou-se a maioria dos intervenientes, especialmente
os controladores do esquema e seus principais beneficiários (clientes
adquirentes de fato das mercadorias estrangeiras). Ainda nesta etapa, além da
Fl. 5422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
56
ocultação dos reais adquirentes, foi também possível comprovar a prática de
inúmeras outras fraudes relacionadas com o comércio exterior, tais como
subfaturamento dos preços declarados, simulação de operações comerciais,
falsificação de documentos remessa de divisas ao exterior à margem do controle
legal, geração de créditos tributários fraudulentos, corrupção de servidores
públicos.
No dia 16 de agosto de 2006 foi deflagrada a parte ostensiva da Operação
Dilúvio, tendo sido realizadas centenas de diligências em diversos endereços
comerciais e residenciais, localizados em oito Unidades da Federação e no
Exterior, com vistas a localizar e apreender documentos que permitissem
comprovar as fraudes praticadas.
Nesta operação, que envolveu a participação de quase 2000 servidores da Polícia
Federal e da Receita Federal, houve a apreensão de grande quantidade de
documentos, meios magnéticos e mercadorias, assim corno a realização da prisão
de mais de uma centena de pessoas.
Os elementos apreendidos (documentos, meios magnéticos e objetos) foram todos
remetidos para Curitiba/PR, tendo sido disponibilizados pela Justiça Federal
daquela cidade para fins de procedimentos fiscais da Secretaria da Receita
Federal, conforme Decisão Judicial dos Autos n° 2006.70.00.022435-6, de
14/09/2006, em atendimento ao Ofício no 1033/2006-DPF/PGA/PR, de
12/09/2006.
Em 05 de dezembro de 2006, por meio da Portaria SRF no 1.211, foi constituída
uma equipe para análise e preparo das ações fiscais referentes às empresas
envolvidas nas operações de comércio exterior realizadas irregular e
fraudulentamente. Esta equipe, sediada em Curitiba, procedeu à triagem e seleção
dos documentos e arquivos magnéticos de interesse fiscal, assim como, à
formalização de dossiês para serem remetidos as unidades de fiscalização.
Cópia do Memorando n° 04/2007, que encaminha cópia da Decisão Judicial dos
Autos no 2006.70.00.022435-6, de 14/09/2006, em atendimento ao Ofício n°
1033/2006-DPF/PGA/PR, de 12/09/2006, que autoriza o uso dos documentos
apreendidos para fins de procedimentos fiscais da Secretaria da Receita Federal,
encontram-se às fls. 112 a 118 do presente.
Cópia do Memorando n° 14/2008 da Equipe Especial de Análise e Preparo da Ação
Fiscal - Portaria SRF n° 1172/2006, que encaminha as informações obtidas pela
triagem das mídias digitais dos dispositivos magnéticos apreendidos no curso da
Operação Dilúvio, bem como cópia do Memorando n° 958/07 do Setor Técnico-
Científico do DPF/PR encaminhando Laudo Pericial n° 1857/07, de Exame de
Dispositivo de Armazenamento Computacional (HD), encontram-se às fls. 119 a
126 do presente.
Como se depreende da narrativa fiscal acima, antes da deflagração da Operação
Dilúvio, na qual foram apreendidos os documentos que o Recorrente entende
Fl. 5423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
57
serem provas ilícitas por derivação, já estava em curso uma investigação da
Receita Federal, e “Durante o período de investigação constatou-se a existência
dessa organização criminosa bem como identificou-se a maioria dos
intervenientes, (...). Ainda nesta etapa, além da ocultação dos reais adquirentes,
foi também possível comprovar a prática de inúmeras outras fraudes
relacionadas com o comércio exterior, tais como subfaturamento dos preços
declarados, simulação de operações comerciais, falsificação de documentos
remessa de divisas ao exterior à margem do controle legal, geração de créditos
tributários fraudulentos, corrupção de servidores públicos”.
Foi justamente a partir desta investigação que a Receita Federal e a Polícia
Federal apuraram elementos robustos de autoria e materialidade suficientes
para que a Justiça Federal autorizasse as interceptações telefônicas, decisão esta
que permanece válida, pois somente foram anuladas as interceptações realizadas
após o 60o dia.
Deve ser ressaltado que este Relatório de Auditoria Fiscal foi lavrado em
03/09/2009 (fl. 111), enquanto a decisão do STJ no HC 142.045/PR, ocorreu com
o julgamento em 15/04/2010 e a publicação no DJe em 28/06/2010, ou seja,
ainda não se tinha conhecimento sobre a possibilidade de invalidação das provas,
o que afasta qualquer eventual alegação de tentativa de alterar a cronologia dos
fatos.
Da narrativa acima depreende-se que os auditores-fiscais realizaram diversas e
minuciosas investigações, expediram diversas intimações fiscais, obtiveram farta
documentação comprobatória das operações, bem como várias diligências in loco,
sempre amparadas por Mandados de Procedimento Fiscal expedidos pelo
Inspetor da Receita Federal, de forma totalmente independente dos Mandados de
Busca e Apreensão expedidos pelo Poder Judiciário.
No entanto, como seria de se esperar, até mesmo pelo dever das autoridades
fazendárias de juntar aos autos todos os elementos de prova que possam
esclarecer os fatos, foram solicitados ao Poder Judiciário as provas colhidas nos
procedimentos realizados pela Polícia Federal e pelo MPF. Isso não significa que
TODAS as provas apresentadas pelo Fisco foram obtidas exclusivamente em
decorrência das interceptações telefônicas pois, como demonstrado à exaustão, o
Fisco possui uma extensa gama de fontes de produção probatória, as mesmas
utilizadas em centenas de outros processos referentes a interposição fraudulenta
e subfaturamento nas importações.
A seguir, transcrevo o pedido de compartilhamento de provas realizado pela
Polícia Federal na data de 12/09/2006, às fls. 114/116:
Excelentíssimo Senhor Juiz Federal, O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, por
meio do Delegado de Polícia Federal subscrito, visando instruir o procedimento
supra, com fundamento nos artigos 6°, incisos II, III e VII, 268 e seguintes do
Código de Processo Penal, e nos fatos apresentados nos autos a esse Douto Juízo,
Fl. 5424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
58
vem respeitosamente perante Vossa Excelência expor e ao final requere o que se
segue:
A investigação denominada de DILÚVIO culminou com interceptações
telefônicas e telemáticas e com a apreensão de farto material probatório que
servirá para instruir a persecutio criminis.
Desde o início da investigação, a Receita Federal, mediante autorização judicial,
vem acompanhando o processo criminal diverso, incluindo a análise das
interceptações e documentos, e elaborando relatórios que serviram para instruir
tal procedimento.
A análise dessas informações, por demandar conhecimento técnico bastante
específico, em especial, os relativos a atividades do comércio exterior e seus
reflexos tributários, estão afeitos às competências da Secretaria da Receita
Federal e a assistência dos servidores públicos deste órgão foi e está sendo
extremamente necessária e oportuna.
Dada a necessidade de analisar todas as operações realizadas, descritas nas
interceptações e nos documentos apreendidos, com maior celeridade possível,
tanto para instrução penal quanto para subsidiar procedimentos administrativos
fiscais e correicionais da Receita Federal, esta autoridade policial representa a
Vossa Excelência para que:
1. AUTORIZE a continuidade da troca de informações cobertas pelo sigilo fiscal e
bancário de dados administrados pela Secretaria da Receita Federal para a
instrução deste inquérito policial em relação a todos os alvos investigados e
aqueles que porventura venham a ser identificados durante a análise da
documentação apreendida;
2. AUTORIZE a Secretaria da Receita Federal a ter acesso e extrair cópias dos
depoimentos/interrogatórios colhidos, dos elementos arrecadados nas buscas e
das informações obtidas na investigação, incluindo as interceptações telefônicas
e telemáticas, para fins de instrução de procedimentos administrativos fiscais de
constituição de créditos tributários e de apreensão de mercadorias, tudo sob o
controle e supervisão da Polícia Judiciária e do D. Representante do Ministério
Público;
3. AUTORIZE a Secretaria da Receita Federal, através da sua Corregedoria Geral, a
ter acesso e extrair cópias dos depoimentos/interrogatórios colhidos e dos
elementos arrecadados nas buscas, para fins de instrução de procedimentos
administrativos disciplinares, mais uma vez, tudo sob o controle e supervisão da
Polícia Judiciária e do D. Representante do Ministério Público.
Como afirmado pela autoridade policial, a participação da Receita Federal na
investigação ocorreu desde o seu início, acompanhando o processo criminal e
“elaborando relatórios que serviram para instruir tal procedimento”, qual seja, a
interceptação. Assim, como dito anteriormente, a interceptação telefônica foi
Fl. 5425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
59
autorizada pela Justiça com base em fortes indícios de autoria e de materialidade,
com base nos relatórios elaborados pelo Fisco.
Vejamos agora, os fundamentos da autorização judicial concedida em resposta a
este pleito, à fl. 117:
Autos no 2006.70.00.022435-6
A autoridade policial representou pela autorização para acesso a informações
fiscais e bancárias disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal, bem como
para que o órgão fazendário possa acessar as provas produzidas no curso da
Operação Dilúvio para instruir procedimentos administrativos fiscais e
procedimentos administrativos disciplinares.
As investigações revelaram a existência de uma complexa rede de empresas
utilizadas para operações de importação de mercadorias subfaturadas com o
fim de iludir tributos federais. Para a consecução de seus atos, os reais
administradores das pessoas jurídicas contavam com a participação de
servidores da própria Receita Federal.
Diante desses indícios foram determinadas interceptações telefônicas ao longo
de aproximadamente um ano, ocasionando expressiva quantidade de diálogos na
interceptação. Também foi ordenada busca e apreensão de bens, mercadorias e
documentos relacionados a operações de comércio exterior das empresas
envolvidas que culminou com a arrecadação de vultosa prova documental.
Tenho que a representação merece acolhimento.
Como se verifica do relato judicial, os indícios que levaram à determinação das
interceptações telefônicas são resultado de investigações que revelaram “a
existência de uma complexa rede de empresas utilizadas para operações de
importação de mercadorias subfaturadas com o fim de iludir tributos federais” e
que “Para a consecução de seus atos, os reais administradores das pessoas
jurídicas contavam com a participação de servidores da própria Receita Federal”.
Logo, resta evidente que a investigação se encontrava em estágio avançado
quando do pedido para a realização das interceptações telefônicas, como exige a
legislação de regência (existir indícios de autoria e de materialidade), com amplo
conhecimento do esquema de subfaturamento, participação de complexa rede de
empresas e de servidores da própria Receita Federal. Vejam que ao se referir a
“os reais administradores das pessoas jurídicas”, a autoridade judicial deixou claro
em seu relatório que a ocultação dos reais importadores (logo, presente a
interposição fraudulenta de terceiros) também já era de conhecimentos das
autoridades e foi um dos fundamentos para o pedido de realização das
interceptações telefônicas.
(...)
Destaco que, à fl. 377, última do Relatório de Auditoria Fiscal, consta uma
Relação dos Anexos. Os Anexos III e IV trazem os documentos colhidos na
Fl. 5426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
60
Operação Dilúvio. Porém, analisando os Anexos I e V a X, às fls. 894/2827, observo
que foram juntados diversos documentos resultantes do procedimento fiscal
desenvolvido em paralelo à Operação Dilúvio, inclusive com a intimação das
empresas para apresentarem diversos documentos destinados a esclarecer os
fatos e instruir o processo administrativo, seguindo procedimento de praxe nas
investigações fiscais sobre este tipo de infração tributária. Vejamos:
(...)
Como pode ser verificado, houve, efetivamente, a coleta de uma grande
quantidade de documentos comprobatórios diretamente com as empresas
fiscalizadas, de forma independente dos documentos obtidos a partir do
cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão.
Em seguida, às fls. 1003/1674, encontram-se os documentos que fazem parte do
“Anexo VIII - Elementos apresentados pela empresa MERCOTEX”, e que não foram
obtidos por meio da Operação Dilúvio. Às fls. 1670/2810 consta uma grande
quantidade de declarações de importação, extratos e notas fiscais, porém
ressalvando-se que aproximadamente 50% das notas fiscais constam com o
carimbo referente à Operação Dilúvio.
O Anexo X - Cotação de preços de produtos praticados pela empresa POLIMPORT
(Polishop) no varejo, encontra-se às fls. 2811/2827 e foi elaborado pelas
autoridades fiscais, de forma independente da Operação Dilúvio.
Neste segundo precedente, do qual fui o relator, também restou comprovado e
decidido por este Conselho que as investigações já se desenvolviam, em ação conjunta entre a
Receita Federal e a Polícia Federal, antes mesmo do deferimento das interceptações telefônicas,
bem como que a Receita Federal realizou investigações que revelaram a existência de uma
complexa rede de empresas utilizadas para operações de importação de mercadorias
subfaturadas, as quais, inclusive, serviram de embasamento para a determinação judicial sobre as
interceptações.
Quanto à possibilidade de aplicação das normas dispostas no art. 157 do CPP no
âmbito cível/tributário, a doutrina se posiciona pela sua admissão, conforme lição de Fredie Didier
Jr. et alii, na obra Curso de Direito Processual Civil, vol. 02, 11a ed., 2016:
13.4.6 Exceções à proibição de prova ilícita por derivação. Art. 157 do Código de
Processo Penal.
Há algumas exceções à proibição de prova ilícita por derivação.
As duas mais conhecidas são: a) derivação mediata (inexistência de nexo de
causalidade): “a contaminação somente se refere às provas que efetivamente
derivarem da prova ilícita. Aquelas outras provas que são independentes da prova
ilícita não se tornam ilícitas pela sua simples presença no processo em que está a
prova ilícita”; b) prova que seria obtida de toda forma (descoberta inevitável,
inevitable discovery exception): segundo Marinoni e Arenhart, “como também
reconhece a jurisprudência norte-americana, a prova, ainda que derivada de outra
Fl. 5427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
61
ilícita, não se torna imprestável se for ela, inexoravelmente, atingida por meios
ilícitos”.
Os §§ 1o e 2o do art. 157 do Código de Processo Penal consagram expressamente
essas exceções – o dispositivo deve ser aplicado por analogia ao processo civil:
“§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não
evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas
puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. § 2o Considera-
se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de
praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao
fato objeto da prova”. Nesse sentido, enunciado n. 301 do Fórum Permanente de
Processualistas Civis: “Aplicam-se ao processo civil, por analogia, as exceções
previstas nos §§ 1o e 2o do art. 157 do Código de Processo Penal, afastando a
ilicitude da prova”.
Na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a aplicação da Teoria da Descoberta
Inevitável e da Fonte Independente aos processos de natureza tributária e/ou administrativa é
rotineira, como se pode observar nos seguintes precedentes:
a) STF, Recurso Ord. em Mandado de Segurança no 36.718/DF, Relator Min.
ROBERTO BARROSO, publicação em 09/10/2020:
2. Na origem, o recorrente impugna sua demissão do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, efetivada pela Portaria no 343, de 14.07.2011, editada
pelo Ministro de Estado da Fazenda, tendo por fundamento os fatos apurados no
Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no 10280.001805/2006-29. (...)
(...)
8. É o relatório. Decido.
9. Conheço do recurso, presentes os seus pressupostos. No mérito, no entanto,
nego-lhe provimento.
10. A solução da questão jurídica trazida no presente recurso demanda a análise
do quadro fático delimitado no acórdão impugnado, vis a vis à teoria dos frutos da
árvore envenenada (fruits of the poisonous tree), que se funda no art. 5o, LVI, da
Constituição Federal. De acordo com essa teoria, uma vez anulada uma prova
obtida por meio ilícito, essa nulidade deve ser estendida às demais provas,
supostamente lícitas e admissíveis, obtidas a partir da prova colhida de forma
ilícita.
11. A regra da exclusão das provas derivadas das ilícitas, todavia, comporta ao
menos duas exceções que foram introduzidas de forma expressa no ordenamento
jurídico brasileiro: (i) a fonte independente e (ii) a descoberta inevitável, sendo a
primeira delas relevante para o deslinde do presente caso. Nos termos do art.
157, § 2o, CPP, “considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo
os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal,
seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova”.
Fl. 5428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
62
12. A jurisprudência do STF, ao analisar e aplicar a exceção da fonte
independente, estabeleceu standards para a exclusão de provas derivadas.
Basicamente, entende-se que somente devem ser invalidadas as provas que se
revelem de todo indissociáveis da ilicitude inicial. Em mais de um precedente
foram analisadas hipóteses semelhantes ao caso dos autos, em que a
investigação foi iniciada com interceptação telefônica que foi posteriormente
declarada nula, e ainda assim se declarou a validade do processo administrativo
sancionador, ao argumento de que os elementos de prova nele colhidos são
considerados independentes, por se tratar de investigação autônoma.
Veja-se:
(...)
14. Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante não juntou o inteiro teor
do Procedimento Administrativo Disciplinar que instruiu sua demissão. De todo
modo, observa-se, no Relatório da Comissão Processante, juntado pela União, ter
havido confissão do reclamante em relação à infração de valimento do cargo em
proveito de outrem, fato suficiente a acarretar o ato demissório. A essa mesma
conclusão chegou o órgão recorrido, que assentou que, nada obstante a nulidade
da prova emprestada, as conclusões do PAD se sustentariam em razão de outras
provas colhidas naquele procedimento, aptas a ensejar a pena de demissão que
ao final foi cominada. Sobre esse ponto, assim restou consignado no voto
condutor do acórdão recorrido:
(...)
20. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
21. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego
seguimento ao recurso.

b) Recurso Especial no 1.771.698/SP. Relator: Ministro Felix Fischer. Publicação
em 18/12/2018:
A primeira questão a ser analisada cinge-se na alegada violação ao art. 157, caput,
e § 1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o acórdão recorrido,
ao manter a condenação, olvidou que esta se lastreia em provas ilícitas, diante da
ilicitude das interceptações telefônicas (...). O eg. Tribunal a quo assim se
manifestou sobre o ponto (fls. 7.332-7.340):
(...)
Via de consequência, pedem, com fundamento no art. 5o, inc. LVI, da Constituição
Federal; art. 157, caput e parágrafo 1o, do Código de Processo Penal, sejam
declaradas nulas todas as provas obtidas por meios ilícitos, assim como as que
derivarem destas, constantes da presente ação penal.
(...)
Fl. 5429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
63
No entanto, muito embora a violação do sigilo fiscal e bancário das aludidas
pessoas físicas e jurídicas investigadas tenha se dado de modo ilegal, ou seja, sem
a imprescindível autorização judicial, isso não tem o efeito de contaminar as
demais provas.
Isso porque, no meu sentir, impõe-se, na espécie, a aplicação da descoberta
inevitável, erigida pelo legislador como verdadeira restrição à doutrina da árvore
dos frutos envenenados.
Deveras, a disposição inseria no § 2o, do artigo 157, da Lei Processual Penal,
permite que a prova derivada da ilícita possa ser utilizada, quando sua
descoberta pelos meios regulares de investigação seria, à evidência, inevitável,
não se exigindo, no exercício do correspondente poder-dever, grau de certeza,
mas de probabilidade.
Vale destacar, por pertinente, que a "Operação Persona" originou-se de
investigação iniciada aos 09/06/03, na Procuradoria da República em São Paulo, a
partir da Representação Criminal, lastreada em dossiê elaborado por GENILSON
LOURENÇO DE LIMA contra ERNANI BERTINO MACIEL, a quem aquele prestara
serviços de informática.
Narra a inicial que haveria um complexo esquema de interposição fraudulenta,
onde restaria estabelecida uma divisão de tarefas e responsabilidade entre os
agentes envolvidos na consecução das diversas condutas relacionadas a tal rede,
donde que seria possível a sua divisão em grupos, que embora desempenhando
uma atividade específica dentro desta cadeia de exportação, importação e
distribuição, atuam de forma integrada como se fossem vários setores de uma
única empresa.
(...)
Nas palavras da acusação o "modelo de interposição fraudulenta utilizado pelo
grupo permite aos reais intervenientes (real importador e encomendante)
atuarem no comércio exterior sem sujeitar-se a qualquer controle exercido pela
aduana, na figura da Receita Federal do Brasil - RFB. Todas as nacionalizações
declaradas ao Fisco como importações por conta própria das empresas
interpostas, e não como por conta e ordem de terceiros, ou por encomenda,
como seria devido. Com isso, o real importador e encomendante permanecem
ocultos ao Fisco" (fls. 12)
Ora, conforme bem destacado na peça acusatória, a importadora PRIME acabou
sendo objeto de fiscalização da Receita Federal, diante do que a empresa ABC
teria começado a ser utilizada como importadora do grupo reafirmando que o
suporte econômico para essa empresa, assim como outras do esquema, viriam da
MUDE, que pagaria e controlaria todas as fases de importação.
De efeito, a Receita Federal instaurou um procedimento, em 17 de outubro de
2005, em face da empresa PRIME TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
voltado ao combate à interposição fraudulenta, com fundamento na IN 228 (art.
Fl. 5430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
64
1o), por apresentar indícios de incompatibilidade entre o volume transacionado e
a capacidade econômico-fiscal (vide consulta do processo administrativo n°
10314.000002/2006-12, no Apenso Encadernado ao Procedimento Criminal n°
2005.61.81.0092851, precisamente na parte de Informação de Pesquisa e
Investigação, da Receita Federal do Brasil, Coordenação Geral de Pesquisa e
Investigação, Escritórios de Pesquisa e Investigação – 5a e 8a Região Fiscal, Anexo
II, Volume II, (fls. 238).
Conforme exsurge dos autos, paralelamente à investigação iniciada feita pelo
MPF, foram detectados indícios da suposta interposição fraudulenta, através da
importadora PRIME, pela Receita Federal do Brasil, no exercício regular de
fiscalização aduaneira.
Há de se ter como provável, dessa maneira, que a autoridade competente da
Receita Federal, culminaria, em algum momento, como corolário de seu
poderdever, por representar ao Ministério Público Federal e/ou à Polícia Federal
para fins de apuração da possível prática de crimes contra a Ordem Tributária,
inclusive o versado na espécie, em face dos responsáveis pela prática
supostamente delituosa, de alguma maneira, vinculados àquela empresa.
De sua parte, os órgãos investigatórios, por certo, não se quedariam silentes e
nem poderiam, vale dizer, instaurariam, por dever de ofício, os procedimentos
de investigação, cujo desfecho seria a constatação dos fatos, tais como
elencados na denúncia, donde haveria, de todo modo, a descoberta das provas
pelos meios regulares de investigação de que dispõe a Receita Federal, o
Ministério Público Federal e a Polícia Federal.
Não se pode olvidar que o Estado-investigação, por fonte independente (o órgão
aduaneiro), também veio a constatar os indícios de interposição fraudulenta na
importação envolvendo uma das empresas do alegado esquema criminoso (a
PRIME), donde a prova seria necessariamente descoberta por outros meios legais,
reitere-se.
Enfim, diante dos indícios detectados de maneira independente pela área
aduaneira da Receita Federal em face da empresa PRIME, os quais, inclusive,
vieram a integrar o conjunto probatório da acusação, há de se reputar como
inevitável a descoberta das demais provas, quer dizer, aquelas derivadas das
ilícitas.

c) Recurso Especial no 1.922.736/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, publicação em 25/06/2021:
Cuida-se, na origem, de ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela ora
recorrente pleiteando a anulação do crédito tributário oriundo de lançamento de
ofício em auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física devido em
razão de fatos geradores ocorridos no ano-base de 2001.
Fl. 5431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
65
No presente recurso, a parte reitera a nulidade do auto de infração na medida em
que as provas utilizadas nos autos do processo administrativo não foram colhidas
no exercício regular do poder fiscalizatório da União, mas por meio de busca e
apreensão e de transferência de sigilo bancário em procedimento criminal.
(...)
A insurgência não merece prosperar.
O acórdão recorrido está assim fundamentado (e-STJ fls. 1538/1553):
(...)
Ainda que assim não fosse, convém destacar que a teoria dos frutos da árvore
envenenada (fruits of the poisonous tree doctrine) admite limitações, como a da
doutrina da fonte independente (independent source limitation) e a limitação
da descoberta inevitável (inevitable discovery limitation). Segundo tais teorias
limitadoras, não haveria que se falar em nulidade se a prova pudesse ter sido
descoberta independente ou inevitavelmente, por meio de atividades
investigatórias lícitas realizadas sem qualquer relação com a suposta prova ilícita.
No caso em comento, compulsando os autos, verifica-se que o lançamento de
oficio e a inscrição do crédito tributário em dívida ativa decorreram da
participação de atos jurídicos simulados com a finalidade de acobertar omissão de
receitas tributáveis, decorrentes de trabalho exercido em pessoas jurídicas e
remunerado como pro labore, nos moldes previstos no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, no artigo 3°, § 40, da Lei 7.713/88, no artigo 43, XIII, do
Regulamento do Imposto de RendaI99 e nos artigos 116 e 118 do Código
Tributário Nacional.
(...)
Ademais, os ilícitos foram cometidos pelo autor dentro de um esquema
fraudulento que envolvia uma miríade de negócios jurídicos simulados,
interposição de pessoas jurídicas, ausência de contabilização de lançamentos e de
operações bancárias, conforme restou constatado no Termo de Verificação Fiscal
n. 13 (f. 55- 89), na Notificação Fiscal (f. 125-196), na decisão administrativa da
Receita Federal (f. 199-228) e nos demais documentos fornecidos pelo próprio
autor ou obtidos pela Receita Federal por meio de outras apurações, que não
apenas as medidas de busca e apreensão e de transferência do sigilo bancário.
Logo, compulsando os autos, verifica-se que as ilicitudes eram de tal monta que
acabariam sendo descobertas pelo Fisco no âmbito de suas atividades de
fiscalização, mesmo que não tivessem sido realizadas as assinaladas medidas de
busca e apreensão e de quebra de sigilo bancário.
Ademais, há que se ter em conta a independência entre as instâncias penal e
administrativa/cível. Assim dispõe o art. 66 do CPP:
Fl. 5432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
66
Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato
praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento
de dever legal ou no exercício regular de direito.
Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá
ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência
material do fato.
Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:
I - o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação;
II - a decisão que julgar extinta a punibilidade;
III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.
Fernando Capez (op. cit.) comenta este dispositivo:
Faz coisa julgada no juízo cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato
praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento
de dever legal ou no exercício regular de direito (cf. art. 65 do CPP). Esses atos são
penal e civilmente lícitos (respectivamente, arts. 23 do CP e 188, I, primeira parte,
e II, CC).
(...)
Também fará coisa julgada no cível a absolvição fundada nas seguintes
hipóteses: (i) estar provada a inexistência do fato (art. 386, I); (ii) estar provado
que o réu não concorreu para a infração penal (art. 386, IV); (iii) existirem
circunstâncias que excluam o crime. Note-se que, com a reforma processual
penal, será possível o juiz absolver o réu quando presentes circunstâncias que
excluam o crime, ou quando haja fundada dúvida sobre sua existência. No
entanto, somente a primeira hipótese fará coisa julgada no cível, isto é, a certeza
da existência da causa excludente da ilicitude.
De outro lado, não impedem a propositura da ação civil reparatória o despacho de
arquivamento do inquérito policial ou das peças de informação, a decisão que
julgar extinta a punibilidade, nem a sentença absolutória que decidir que o fato
imputado não constitui crime (CPP, art. 67). Também não impede o aforamento
da mencionada ação a sentença que absolver o réu com fundamento nas
seguintes fórmulas, ambas do Código de Processo Penal (CPP, art. 386): (i) não
haver prova da existência do fato (art. 386, II); (ii) não existir prova de ter o réu
concorrido para a infração penal (art. 386, V); (iii) existirem circunstâncias que
isentem o réu de pena (art. 386, VI ); (iv) não existir prova suficiente para
condenação (art. 386, VII).
Guilherme de Souza Nucci (Manual de processo penal e execução penal – 13a ed. –
Rio de Janeiro: Forense, 2016) também se manifesta neste sentido:
10. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PENAL
Fl. 5433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
67
Não é garantia de impedimento à indenização civil. Estipula o art. 386 do Código
de Processo Penal várias causas aptas a gerar absolvições. Algumas delas tornam,
por certo, inviável qualquer ação civil ex delicto, enquanto outras, não.
Não produzem coisa julgada no cível, possibilitando a ação de conhecimento
para apurar culpa: a) absolvição por não estar provada a existência do fato (art.
386, II, CPP); b) absolvição por não constituir infração penal o fato (art. 386, III,
CPP; art. 67, III, CPP); c) absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido
para a infração penal (art. 386, V, CPP); d) absolvição por insuficiência de provas
(art. 386, VII, CPP); e) absolvição por excludentes de culpabilidade e algumas de
ilicitude, estas últimas já vistas no tópico anterior (art. 386, VI, CPP); f) decisão de
arquivamento de inquérito policial ou peças de informação (art. 67, I, CPP); g)
decisão de extinção da punibilidade (art. 67, II, CPP). Em todas essas situações o
juiz penal não fechou questão em torno do fato existir ou não, nem afastou, por
completo, a autoria em relação a determinada pessoa, assim como não
considerou lícita a conduta. Apenas se limitou a dizer que não se provou a
existência do fato – o que ainda pode ser feito no cível; disse que não é o fato
infração penal – mas pode ser ilícito civil; declarou que não há provas do réu ter
concorrido para a infração penal – o que se pode apresentar na esfera cível;
disse haver insuficiência de provas para uma condenação, consagrando o
princípio do in dubio pro reo – embora essas provas possam ser conseguidas e
apresentadas no cível; absolveu por inexistir culpabilidade – o que não significa
que o ato é lícito; arquivou inquérito ou peças de informação – podendo ser o
fato um ilícito civil; julgou extinta a punibilidade – o que simplesmente afasta a
pretensão punitiva do Estado, mas não o direito à indenização da vítima.
Fazem coisa julgada no cível: a) declarar o juiz penal que está provada a
inexistência do fato (art. 386, I, CPP); b) considerar o juiz penal que o réu não
concorreu para a infração penal (art. 386, IV, CPP). Reabrir-se o debate dessas
questões na esfera civil, possibilitando decisões contraditórias, é justamente o
que quis a lei evitar (art. 935, CC, 2.a parte).
As Cortes Superiores entendem da mesma forma, conforme os seguintes julgados:
a) Ação Rescisória no 2791/DF, Relator Min. GILMAR MENDES, publicação em
18/01/2021:
Desse modo, conforme a jurisprudência desta Corte, a eventual declaração de
nulidade de interceptação eletrônica não gera a nulidade dos elementos
probatórios colhidos em outra esfera punitiva, em razão de sua autonomia. Nesse
sentido, confira-se:
“Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. PAD. Provas
ilícitas por derivação. Não ocorrência. Prescrição. Inovação recursal. Agravo
regimental não provido. A declaração de nulidade de interceptação eletrônica não
gera a nulidade dos elementos probatórios colhidos nos mesmos autos que
possam ser obtidos por fonte independente, por se tratar de provas autônomas,
Fl. 5434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
68
tal como se dá com autos de fiscalização conduzidos pelo impetrante como
auditor da Receita Federal.
(...)
Além disso, conforme também já anotado, as instâncias penal e administrativa
são relativamente independentes, com exceção das hipóteses de negativa da
autoria ou da inexistência material do fato, de modo que a verificação de
eventual contaminação da ilicitude da prova penal no âmbito administrativo
demandaria dilação probatória, o que é inadmissível em mandado de segurança.
A propósito:
(...)
4) Conclusão Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória (art. 21,
§ 1o, do RISTF), por se manifestamente improcedente.

b) Recurso Especial no 1.816.717/RJ. Relator: Ministro Herman Benjamin,
Publicação em 04/05/2020:
Trata-se de Recurso Especial interposto, com fundamento no art. 105, III, "a", da
Constituição da República, objetivando a reforma do acórdão assim ementado:
(...)
5. O art. 12, caput, da Lei n° 8.429/92 assegura a independência das instâncias
penal, civil e administrativa, destacando o art. 66 do Código de Processo Penal
que não "obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá
ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência
material do fato". Na esfera administrativa federal, a Lei n° 8.112/90, após
delimitar a independência das diversas responsabilidades, a justificar a cumulação
das sanções (art. 125), estabelece que a "responsabilidade administrativa do
servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do
fato ou sua autoria" (art. 126), em sintonia com a tradição do nosso Direito.
Afastar-se-ia a admissibilidade da ação de improbidade tão somente se o juízo
criminal absolvesse o réu, com base no fundamento de inexistência do fato ou
de sua autoria.
6. A sentença absolutória proferida no julgamento da Ação Penal n°
2010.50.01.009751-0 pelo Juízo da 1a Vara Federal Criminal de Vitória/ES (juntada
por cópia nestes autos do agravo de instrumento) se fundou na insuficiência de
provas dos elementos típicos do crime de corrupção ativa (CP, art. 333), e não, na
inexistência do fato ou de sua autoria, o que não teria o condão de repercutir
sobre o julgamento da ação de improbidade administrativa de forma vinculante,
pela prática de ato, supostamente praticado pelos ora agravantes.
(...)
É o relatório.
Fl. 5435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
69
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
(...)
Quanto à alegada ilicitude das provas carreadas pelo Ministério Público Federal,
melhor sorte não assiste aos recorrentes, porquanto é pacífica a jurisprudência
desta Corte Superior ao admitir a utilização daquelas como prova emprestada em
demandas de improbidade administrativa, conforme se verifica nos seguintes
precedentes:
(...)
Consigne-se que é firme o entendimento de que o Recurso Especial, interposto
com fundamento nas alíneas "a" ou "c" do inciso III do art. 105 da Constituição da
República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido se encontra em
harmonia com a jurisprudência do STJ, consoante a Súmula 83, verbis: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Diante do exposto, não conheço
do Recurso Especial.
Como bem ressaltado pelo professor Guilherme de Souza Nucci, nas situações
descritas nos arts. 67 e 386 do CPP, o juiz penal não fechou questão em torno do fato de existir ou
não, nem afastou, por completo, a autoria em relação a determinada pessoa, assim como não
considerou lícita a conduta. Apenas se limitou a dizer que não se provou a existência do fato – o
que ainda pode ser feito no cível/administrativo-tributário; disse que o fato não configura uma
infração penal – mas pode ser ilícito civil/administrativo-tributário; declarou que não há provas do
réu ter concorrido para a infração penal – o que se pode apresentar na esfera cível/administrativa-
tributária; disse haver insuficiência de provas para uma condenação, consagrando o princípio do in
dubio pro reo – embora essas provas possam ser conseguidas e apresentadas no
cível/administrativo-tributário.
Nesse contexto, entendo que a Receita Federal procedeu de forma rotineira em sua
função fiscalizatória, obtendo documentos comprobatórios por fontes independentes, e restando
evidente que os demais documentos, mesmos os obtidos por meio dos Mandados de Busca e
Apreensão, teriam sua descoberta concretizada de forma inevitável com o desenvolver dos
procedimentos fiscais.
Evidente que, já estando de posse do MPF e da Polícia Federal, que acreditavam
agir amparados por decisões judiciais (que posteriormente foram consideradas “carentes de
fundamentação”), diversos outros documentos, nada mais natural que sua utilização. Entretanto,
as escutas telefônicas podem até ter acelerado a descoberta dos documentos, mas, ao menos
para a Receita Federal, não foram determinantes a tanto.
Nesse sentido já decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais, por maioria de
votos, em sessão de 12/06/2019, nos termos do Acórdão no 9303-008.694:
Fl. 5436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
70
Em primeiro lugar, é incontroverso que apenas uma parcela das provas obtidas
nas ações impetradas pela Receita Federal em conjunto com a Polícia Federal foi
considerada obtida por meios ilegais. Portanto, o caso não é de pressuposta
ilegalidade de todo o acervo probatório que instruiu o processo judicial e que
instrui o vertente processo, como, às vezes, parece que se pretende fazer crer. Em
lugar disso, trata-se apenas da declaração de nulidade das escutas que excederam
os sessenta dias inicialmente autorizados e, como consequência, da possível
nulidade das provas que, segundo se entenda, estejam contaminadas pela
invalidade das intercepções ilegais.
Em segundo, como também parece ficar claro do teor das decisões proferidas em
juízo, na ótica do Poder Judiciário, parte das provas teriam restado incólumes,
desde que fosse apontada a linha divisória entre estas e aquelas.
Contudo, segundo entendimento do Ministério Público Federal, autor da
denúncia, todas as provas estavam, de alguma forma, vinculadas as escutas
ilegais, já que, com base nelas, obtiveram-se os necessários mandados e busca e
apreensão, autorização que teria permitido às autoridades fazendárias e policiais
terem acesso aos diversos documentos que terminaram constituindo o acervo
probatório dos autos.
É precisamente nesse ponto que algumas relevantes ponderações precisam ser
feitas.
Como se pretenderá demonstrar com a necessária objetividade e clareza, o juízo
que se formou no processo criminal em relação à validade das provas ditas
derivadas das interceptações ilícitas, data maxima venia, não levou em
consideração certas prerrogativas que detém os servidores da Secretaria da
Receita Federal no exercício das funções que lhe competem.
(...)
Como já destacado linhas acima, a razão maior para que o Ministério Público
Federal tenha considerado as provas derivadas indissociáveis dos procedimentos
preliminares adotados pelas autoridades policiais e fazendárias, decorre da
circunstância de que, "Sem as provas conseguidas através da interceptação, não
seria possível a obtenção dos mandados de busca e apreensão (...)". Pois aí reside
a questão nodal do processo.
Como a seguir restará sobejamente demonstrado, os Auditores-Fiscais da Receita
Federal, no âmbito de suas prerrogativas legais, prescindem de ordem judicial
para executar o procedimento de busca e apreensão nas dependências do
contribuinte. De fato, é essa a conclusão insofismável a que se chega com base na
simples leitura da legislação que regulamenta o exercício do cargo.
Observe-se (todos grifos acrescidos).
(...)
Fl. 5437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
71
Como se depreende das disposições legais acima transcritas, a legislação
tributária considera inaplicáveis quaisquer disposições legais excludentes ou
limitativas do direito que detém a Fiscalização Federal de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Estabelece, também, que, mediante intimação por escrito, todas as pessoas
naturais ou jurídicas cujas atividades envolvam negócios ligados ao Imposto sobre
Produtos Industrializados deverão prestar por escrito as informações requeridas.
Ainda, que a fiscalização alcança todas as pessoas naturais ou jurídicas,
contribuintes ou não que forem sujeitos passivos de obrigações tributárias
previstas na legislação do imposto, devendo elas exibirem aos agentes
fiscalizadores, sempre que exigido, os produtos, os livros fiscais e comerciais e
todos os documentos ou papéis, em uso ou já arquivados, que forem julgados
necessários à fiscalização. Ainda mais, que as pessoas deverão franquear à
Fiscalização Federal os seus estabelecimentos, depósitos, dependências e móveis,
a qualquer hora do dia ou da noite, se à noite estiverem funcionando e autoriza o
Fisco a proceder ao exame, inclusive, de documentos mantidos em arquivos
magnéticos ou assemelhados.
(...)
A toda evidência, a despeito do fato de que parte das provas colacionadas aos
autos tenham efetivamente sido obtidas com base em pesquisas e consultas aos
sistemas da Secretaria da Receita Federal, sem qualquer vínculo com o que fora
apreendido nas dependências do contribuinte, o fato é que todos os elementos
de prova que instruem o presente processo notadamente poderiam ser obtidos
independentemente dos mandados de busca e apreensão que terminaram por
dar ensejo à decretação da nulidade de todo arcabouço probatório contido nos
autos, bastando, para tanto que a Fiscalização Federal, com apoio ou não de força
policial, seguisse os procedimentos autorizados em Lei. Significa dizer, seguisse os
trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação do Órgão.
É possível que se indague, ainda, se, mesmo admitidos todos os pressupostos até
aqui declinados, teria a Fiscalização Federal tomado a iniciativa de instaurar um
procedimento fiscal em face dos sujeitos passivos relacionados nos autos. A
resposta a essa suposta indagação, a meu sentir, é facilmente respondida à luz do
disposto na Lei no 9.296/96, que exige a comprovação de indícios de autoria e
materialidade do delito sob investigação para concessão da ordem judicial
autorizando, dentre outros, a quebra do sigilo telefônico e telemático.
Ora, a conclusão natural e inevitável a que se chega é que as investigações das
operações empreendidas pelos agentes envolvidos nas práticas ilícitas de que
tratam os autos já estavam em curso antes que o Poder Judiciário tivesse
autorizado as interceptações telefônicas, razão a mais para que se reconheça que
as provas obtidas no cumprimento dos MBAs haveriam de ser alcançadas pela
ação da Fiscalização Federal no curso dos procedimentos fiscais autorizados em
Fl. 5438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
72
lei, próprios, típicos e inerentes às atividades desenvolvidas pelo Órgão, uma vez
que atos ilícitos já fossem de conhecimento do Fisco.
Como base em todo o exposto, me sinto seguro em afirmar que, no caso
concreto, deve prevalecer o disposto nos parágrafos 1o e 2o do art. 157 do Código
do Processo Penal, na parte em que admite as provas derivadas de provas ilícitas,
desde que fique demonstrado que tais provas, as derivadas, poderiam ser obtidas
por meios independentes, seguindo-se os procedimentos típicos e de praxe da
Fiscalização da Receita Federal.
Por óbvio as interceptações telefônicas não compreendidas dentro do período
que estende de 25/05/2005 a 23/07/2005 (60 dias considerados legais) não
podem ser admitidas como prova do ilícito tributário de que ora se cuida.
Voto por dar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional,
para que seja afastada a prejudicial de nulidade das provas colacionadas aos
autos, por força das disposições contidas nos parágrafos 1o e 2o do art. 157 do
Código do Processo Penal, conforme fundamentação expressa no voto.
Por fim, verifico que o Recorrente não se desincumbiu do seu ônus de defesa. Ao
ter acesso a todas as transcrições das interceptações, dos pedidos de busca e apreensão feitos
pelo MPF, enfim, de todo o processo, deveria ter indicado em sua Impugnação e/ou no Recurso
Voluntário quais as provas teriam sido, supostamente, obtidas pelo Fisco de forma ilícita. A
negativa genérica não é permitida pela legislação processual. O fato de parte das interceptações
telefônicas (ou mesmo que fossem todas elas) terem sido reputadas ilegais não invalida todo o
procedimento fiscal.
Assim, a meu ver, o Recorrente deveria ter analisado quais documentos foram
obtidos por derivação, a partir das interceptações telefônicas reputadas como ilegais, para que
este Conselho pudesse se debruçar na análise deste pedido específico (Princípio da Impugnação
Específica). Da forma como solicitada a nulidade da autuação, com a desconsideração
indiscriminada de toda e qualquer prova utilizada no processo tributário, o pedido deve ser
rejeitado, mesmo porque a decisão contida no HC não é no sentido de declarar todas as provas
do processo penal como ilícitas, mas tão somente as derivadas das interceptações telefônicas
após os primeiros 60 dias. E, mais que isso, não faz qualquer referência ao processo
administrativo tributário, o qual, como visto, tem peculiaridades próprias, advindas das
prerrogativas específicas da Administração Tributária.
O Mandado de Segurança no 1020542-12.2018.4.01.3400 foi devidamente
cumprido, com a exclusão das provas reputadas ilícitas, tendo o Colegiado decidido que as provas
que subsistiram foram suficientes para comprovar o esquema fraudulento, tendo em vista que a
investigação da Receita Federal havia se iniciado muito antes do pedido de escuta telefônica e que
as escutas reputadas válidas já haviam oferecido os elementos de prova necessários ao
aprofundamento da investigação, não tendo o contribuinte demonstrado de que forma as provas
excluídas tiveram reflexo no procedimento fiscal.
Fl. 5439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
73
Em relação à alegação de decadência, o contribuinte alega que o fato gerador
mais antigo remonta a 28/01/2004 (Declaração de Importação no 04/0064138-5, conforme
tabela às fls. 4128/4129), mas a ciência somente ocorreu em 02/06/2009. Sobre a matéria, o CTN
dispõe da seguinte forma:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos têrmos dêste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 2o Não influem sôbre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere êste artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nêle previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
No presente caso, a acusação fiscal se refere a estruturação de um esquema de
interposição fraudulenta na importação de mercadorias. Logo, pela aplicação da exceção contida
no § 4o do art. 150 do CTN (“salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”), a
regra decadencial a ser utilizada é a regra geral do art. 173, inciso I: a contagem se inicia no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 5440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
74
Nesse contexto, a contagem do fato gerador mais antigo deve se iniciar em
01/01/2005, com termo final em 31/12/2009. Conclui-se, portanto, que não ocorreu a
decadência, nem mesmo parcial, do crédito tributário lançado.
Em relação ao tópico do Recurso Voluntário sobre a “APENAÇÃO DESACABIDA E
INCONSTITUCIONAL”, no qual se alega o caráter confiscatório da multa aplicada, bem como no
tópico “DA REFORMA DA R. DECISÃO QUE AFRONTA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, MORALIDADE E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO EFEITO DE CONFISCO”, observo que existem argumentos de
natureza constitucional, sobre os quais este Conselho não pode se manifestar, como determinado
pela Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em relação ao tópico do Recurso Voluntário sobre “CERCEAMENTO DE DEFESA”,
observo que o contribuinte teve acesso amplo e irrestrito a todas as provas e demais elementos
do processo administrativo, e teve garantido seu direito de apresentar sua defesa valendo-se de
todos os meios permitidos pelo Direito. Além disso, pelos recursos apresentados, constata-se que
teve perfeita compreensão de todos os fatos dos quais estava sendo acusado, produzindo
adequadamente sua defesa. Assim, não vislumbro qualquer preterição ao seu direito de defesa.
Em relação ao pedido de perícia, entendeu o Colegiado pela sua desnecessidade,
pois todas as provas necessárias para o julgamento já estavam presentes nos autos, não havendo
qualquer dúvida de caráter eminentemente técnico ou altamente especializada que não pudesse
ser dirimida pelos próprios julgadores. A possibilidade de indeferimento é facultada pelo art. 18 do
Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
O CARF já possui entendimento sumulado de que o indeferimento fundamentado
do pedido de perícia não configura cerceamento de defesa, nos termos da Súmula Vinculante
CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por fim, observo que o contribuinte não cumpriu com os requisitos estipulados no
art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 5441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.005675/2009-72
75
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lazaro Antonio Souza Soares

Fl. 5442
DF CARF MF
Original